Tribunal: CARF
Processo: 15746.720215/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de nulidade do feito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
MULTA ABUSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o do não confisco da multa.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 2.121/2022.
PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. MATÉRIAS-PRIMAS. EMBALAGENS. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO. FRETE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento das contribuições de PIS/Cofins os dispêndios relativos aos serviços de frete que são aplicados no processo produtivo da empresa, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Os serviços de transferência de matérias-primas, embalagens e equipamentos de produção entre filiais são essenciais ao processo produtivo quando este esteja distribuído nos vários estabelecimentos da empresa
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. UTILIZAÇÃO.
Obrigatoriedade de retificação das obrigações acessórias para tomada de créditos extemporâneos.
RECEITA FINANCEIRA. TRIBUTAÇÃO.
Incide a PIS/COFINS sobre receita financeira decorrente do recebimento de juros, nos termos da legislação aplicável.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 2.121/2022.
PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. MATÉRIAS-PRIMAS. EMBALAGENS. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO. FRETE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento das contribuições de PIS/Cofins os dispêndios relativos aos serviços de frete que são aplicados no processo produtivo da empresa, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Os serviços de transferência de matérias-primas, embalagens e equipamentos de produção entre filiais são essenciais ao processo produtivo quando este esteja distribuído nos vários estabelecimentos da empresa
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. UTILIZAÇÃO.
Obrigatoriedade de retificação das obrigações acessórias para tomada de créditos extemporâneos.
RECEITA FINANCEIRA. TRIBUTAÇÃO.
Incide a PIS/COFINS sobre receita financeira decorrente do recebimento de juros, nos termos da legislação aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720215/2022-18
ACÓRDÃO
3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBA ITAPISSUMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a argüição de nulidade do feito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
MULTA ABUSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei,
bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais,
entre eles o do não confisco da multa.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe
ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
2
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional
ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts.
18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua
convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-
las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018 e da IN/RFB no 2.121/2022.
PIS/COFINS.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
FILIAIS.
MATÉRIAS-PRIMAS.
EMBALAGENS. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO. FRETE. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento das contribuições de PIS/Cofins os
dispêndios relativos aos serviços de frete que são aplicados no processo
produtivo da empresa, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002. Os serviços de transferência de matérias-
primas, embalagens e equipamentos de produção entre filiais são
essenciais ao processo produtivo quando este esteja distribuído nos vários
estabelecimentos da empresa
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. UTILIZAÇÃO.
Obrigatoriedade de retificação das obrigações acessórias para tomada de
créditos extemporâneos.
RECEITA FINANCEIRA. TRIBUTAÇÃO.
Incide a PIS/COFINS sobre receita financeira decorrente do recebimento de
juros, nos termos da legislação aplicável.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
3
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018 e da IN/RFB no 2.121/2022.
PIS/COFINS.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
FILIAIS.
MATÉRIAS-PRIMAS.
EMBALAGENS. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO. FRETE. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento das contribuições de PIS/Cofins os
dispêndios relativos aos serviços de frete que são aplicados no processo
produtivo da empresa, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002. Os serviços de transferência de matérias-
primas, embalagens e equipamentos de produção entre filiais são
essenciais ao processo produtivo quando este esteja distribuído nos vários
estabelecimentos da empresa
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. UTILIZAÇÃO.
Obrigatoriedade de retificação das obrigações acessórias para tomada de
créditos extemporâneos.
RECEITA FINANCEIRA. TRIBUTAÇÃO.
Incide a PIS/COFINS sobre receita financeira decorrente do recebimento de
juros, nos termos da legislação aplicável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos em relação aos
fretes na movimentação de material de embalagem e, (ii) por maioria de votos, para manter a
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
4
glosa de créditos em relação aos créditos extemporâneos, vencidas as conselheiras Flávia Sales
Campos Vale e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam tal glosa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira(substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Participou de forma
remota o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira (Substituto), que substituiu o conselheiro
Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins incidência não-cumulativa, relativa aos
períodos de apuração 02/2018 a 12/2018 (fls. 2.940 a 2.946), com multa de ofício
de 75% e juros de mora calculados até 03/2022, totalizando R$ 32.174.957,91,
sendo R$ 16.707.733,39 correspondentes à contribuição. Também foi lavrado
auto relativo ao PIS incidência não-cumulativa, para os períodos de apuração
01/2018 a 12/2018, com os mesmos acréscimos legais (fls. 2.947 a 2.953),
totalizando R$ 7.072.750,46, sendo R$ 3.671.690,34 correspondentes à
contribuição. Foi, ainda, lavrado auto de infração para exigência de multa
regulamentar por descumprimento do prazo estabelecido para a apresentação da
EFD-Contribuições, no valor de R$ 4.006.584,92 (fls. 2.954 a 2.960).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.912 a 2.939) a autoridade lançadora
informa, em resumo, que:
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
5
O fiscalizado é pessoa jurídica de direito privado, formalizada sob a forma de
sociedade empresarial de responsabilidade limitada. Enquadrava-se, no ano de
2018, no regime exclusivamente não-cumulativo da contribuição para o PIS e da
COFINS. Apresenta como CNAE principal o código CNAE principal: 2441-5-02
Produção de laminados de alumínio;
DOS FATOS RELATIVOS À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
Do Envio da EFD-Contribuições de 2018 ao Ambiente do SPED
Verificou-se que o contribuinte não enviara as Escriturações Fiscais Digitais do PIS
e da COFINS – EFD-Contribuições do ano de 2018 ao ambiente SPED. Assim, foi
intimado a fazê-lo, apresentando, em resposta, as EFD-Contribuições apenas dos
meses de janeiro a março de 2018. A empresa foi, então, reintimada, e apenas em
12/11/2021 enviou as EFD-Contribuições de abril a dezembro de 2018;
DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
Da Divergência entre as Bases de Cálculo das Contribuições Constantes nas NF-e e
nas EFD-Contribuições de 2018
A Fiscalização calculou os valores mensais de base de cálculo do PIS e da COFINS
utilizando-se das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e emitidas pelo contribuinte no
ano de 2018, selecionando todos os itens registrados com os códigos CFOP
relacionados. Os totais mensais obtidos foram contrapostos aos valores de base
de cálculo das contribuições escriturados na EFD-Contribuições, nos registros
C170, verificando-se divergências em alguns meses, decorrentes da não
escrituração nas EFD-Contribuições, como tributáveis, de NF-e emitidas, conforme
relação;
Intimado a justificar as diferenças no valor de R$ 548.986,33 e R$ 1.777,44, o
contribuinte informou que as notas fiscais foram inadequadamente indicadas
como não tributadas, procedendo-se à retificação da EFD-Contribuições. Assim,
essas notas fiscais foram adicionadas à base de cálculo apurada;
Da Divergência entre as Bases de Cálculo das Contribuições Constantes nas ECD e
nas EFD-Contribuições de 2018
Verificou-se que o contribuinte escriturou receitas financeiras nos registros F100
das EFD-Contribuições, tendo sido intimado a apresentar os demonstrativos das
receitas financeiras sujeitas ao PIS e à COFINS no ano de 2018, referenciando os
valores com as contas contábeis da Escrituração Contábil Digital - ECD. Em
resposta, apresentou apenas o demonstrativo do mês de janeiro. Reintimado,
apresentou os demonstrativos requisitados;
A Fiscalização, tomando por base as contas contábeis apontadas pelo contribuinte
como integrantes das receitas financeiras em seu demonstrativo, elaborou o
demonstrativo de receitas financeiras. Contrapondo-se os valores obtidos de
receitas financeiras constantes da ECD com valores informados pelo contribuinte
em seu demonstrativo e os valores informados a mesmo título nos registros F100
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
6
da EFD-Contribuições, foram apuradas diferenças nos meses de fevereiro e
setembro, conforme planilha, a partir da qual verificou-se que o contribuinte não
escriturou em sua EFD-Contribuições parte das receitas financeiras dos referidos
meses. Assim, esses valores foram adicionados às bases de cálculo apuradas;
Considerando o apurado nos itens anteriores, a Fiscalização recalculou os valores
das bases de cálculo do período, com os reparos relatados nesses itens, antes do
desconto de créditos (e ICMS destacado), conforme planilhas;
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5000298-
41.2017.4.03.6126, no qual pleiteou “o direito líquido e certo das Impetrantes de
não serem compelidas ao recolhimento de PIS/COFINS sobre o ICMS devido na
venda de mercadorias, bem como à compensação do respectivo indébito
tributário em relação aos últimos cinco anos para a ARCONIC RODAS e desde 1o
de julho de 2016 para a ARCONIC METAIS e, eventualmente, durante o trâmite
desta ação, atualizados pela Taxa SELIC”;
Inicialmente, foi concedida liminar. Em 31/05/2017 foi proferida sentença
julgando procedente o pedido e autorizando a compensação pleiteada. Em sede
de remessa oficial e apelação interposta pela União, parcialmente providas, foi
mantido o provimento às impetrantes, determinando-se que seja observado o
regime da lei vigente ao tempo da propositura da ação, aplicando-se a prescrição
quinquenal, nos termos da LC 118/2005, e, quanto aos tributos compensáveis, o
disposto nos artigos 74 da Lei 9.430/1996, 170-A do CTN, e 26, parágrafo único,
da Lei 11.457/2007, acrescido o principal da taxa SELIC, exclusivamente;
Cabe destacar que, em julgamento de embargos de declaração interpostos em
face de acórdão do RE no 574.706/PR, foi pacificada, sob o regime de repercussão
geral, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Assim, em consonância com os artigos 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no
10.522/2002, e nos termos do Parecer SEI no 7698/2021/ME, foi excluído da base
das contribuições o valor do ICMS destacado nas notas fiscais;
DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
Dos Créditos de Frete não Vinculados a Operações de Venda
O contribuinte tomou crédito de fretes nas operações de venda, nos registros
D101, com base em Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CT-e. Verificando
tais documentos foi constatado que muitos não se referiam a fretes nas
operações de venda, mas sim a remessas de vasilhame; remessas para
industrialização por encomenda; remessas para conserto; remessas de amostra
grátis; remessas em bonificação, doação ou brinde; remessas para demonstração;
remessas para depósito fechado ou armazém geral; devoluções de compra;
devoluções de vasilhame ou sacaria; devoluções de venda; retornos de
mercadoria - industrialização por encomenda; retornos de conserto; retorno
demonstração; transferências; industrializações efetuada para outra empresa;
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
7
outras entrada; outras saídas; compra para industrialização; compra para
revenda; compra de ativo imobilizado e compra para uso e consumo;
Conforme artigos 3°, IX e 15, II da Lei n° 10.833/2003, a despesa de frete
ensejadora de crédito é aquela decorrente de operações de venda. Como
demonstrado, os fretes listados pela Fiscalização na planilha não se subsomem a
essa hipótese. Portanto, a apuração de créditos sobre tais valores é irregular.
Assim, esses valores foram glosados da base de cálculo dos créditos das
contribuições, conforme planilha;
Dos Créditos de Períodos Distintos aos das EFD-Contribuições
O contribuinte, em sua EFD-Contribuições, informou documentos fiscais de
períodos diversos aos que se referiam a escrituração, os quais correspondem a
fretes nas operações de venda, aquisição de bens para revenda, aquisição de bens
utilizados como insumos, aquisição de serviços utilizados como insumos e
devolução de venda. O contribuinte foi intimado a justificar tais valores,
informando que as notas fiscais relacionadas pela Fiscalização não tinham sido
escrituradas nas competências. Assim, a empresa escriturou as notas fiscais,
conforme validado nas obrigações entregues, no caso EFD-Contribuições e SPED
Fiscal ICMS/IPI, realizando o pagamento das multas por atraso na entrega das
obrigações;
A Fiscalização elaborou planilhas na quais são demonstrados analiticamente todos
os documentos extemporâneos registrados na EFD-Contribuições de 2018. É
possível a apropriação de créditos referentes a dispêndios de períodos anteriores,
nos termos dos artigos 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003. Todavia,
a legislação determina o procedimento a ser adotado pelo contribuinte que
deseja efetuar alterações nos créditos informados em EFD-Contribuições
anteriores, conforme IN/RFB no 1.252/2012 (art. 11). Assim, para utilização dos
valores de créditos constatados a posteriori, o contribuinte deveria retificar as
EFD-Contribuições dos períodos de apuração desses créditos;
Desse modo, os valores utilizados como base de cálculo de créditos de períodos
anteriores foram excluídos das EFD-Contribuições aos quais não se referiam,
conforme planilhas;
INFRAÇÕES APURADAS
Insuficiência de Declaração/Recolhimento do PIS
Conforme já explanado, a Fiscalização recalculou os créditos e as contribuições
apuradas de PIS do período, após constatações das irregularidades acima.
Descontando-se o crédito disponível da contribuição apurada, chegou-se ao PIS a
recolher, conforme planilha. Verificou-se se o contribuinte havia informado esses
débitos nas DCTF, constando valor declarado apenas para o mês de fevereiro,
estando os demais meses zerados;
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
8
Em consulta ao sistema DCTF, verificou-se que o contribuinte enviou declaração
com código de arrecadação 6912- PIS, após o início do procedimento fiscal,
conforme planilha, as quais não produziram efeitos, nos termos do artigo 9o da
IN/RFB n° 1.599/2015;
A Fiscalização verificou também se o contribuinte havia informado débitos da
contribuição por meio de PER/DCOMP, tendo em vista o disposto no § 6° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Verificou-se que foram enviadas três declarações
com débitos do PIS do ano de 2018. Todavia, uma dessas foi enviada após o início
do procedimento fiscal, ou seja, após a exclusão de espontaneidade do sujeito
passivo, nos termos do artigo 138 do CTN. Assim, foram considerados apenas os
débitos confessados antes do início do procedimento fiscal, conforme planilha;
Insuficiência de Declaração/Recolhimento da Cofins A Fiscalização recalculou os
créditos e as contribuições apuradas de Cofins do período, após constatações das
irregularidades acima. Descontando-se o crédito disponível da contribuição
apurada, chegou-se ao PIS a recolher, conforme planilha. Verificou-se se o
contribuinte havia informado esses débitos nas DCTF, constando valor declarado
apenas para o mês de fevereiro, estando os demais meses zerados;
Em consulta ao sistema DCTF, verificou-se que o contribuinte enviou declaração
com código de arrecadação 5856- Cofins, após o início do procedimento fiscal,
conforme planilha, as quais não produziram efeitos, nos termos do artigo 9o da
IN/RFB n° 1.599/2015;
A Fiscalização verificou também se o contribuinte havia informado débitos da
contribuição por meio de PER/DCOMP, tendo em vista o disposto no § 6° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Verificou-se que foram enviadas cinco declarações
com débitos de Cofins do ano de 2018. Todavia, uma dessas foi enviada após o
início do procedimento fiscal, ou seja, após a exclusão de espontaneidade do
sujeito passivo, nos termos do artigo 138 do CTN. Assim, foram considerados
apenas os débitos confessados antes do início do procedimento fiscal, conforme
planilha;
Descumprimento do Prazo Estabelecido para a Apresentação da EFD-
Contribuições
Conforme já dito acima, o contribuinte não enviara as EFD do PIS e da COFINS –
EFD-Contribuições do ano de 2018 ao ambiente SPED, tendo sido, por isso,
intimado a apresentá-la. Em resposta, após solicitação de prorrogação de prazo, o
contribuinte apresentou as EFD-Contribuições apenas dos meses de janeiro a
março de 2018. Foi, então, reintimado, sendo que o prazo da última reintimação
findou em 28/04/2021 e as escriturações não foram enviadas. Apenas em
12/11/2021, o contribuinte enviou as EFD-Contribuições de abril a dezembro de
2018;
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
9
A apresentação de obrigações acessórias pelo contribuinte está disciplinada no
artigo 16 da Lei n° 9.779/99, no artigo 10 da IN/RFB n° 1.252/2012 e no artigo 12-
III da Lei no 8.218/91;
Tendo em vista que o contribuinte enviou as EFD-Contribuições de 2018, o
próprio sistema emitiu notificações de lançamento pelo descumprimento de
prazo para entrega das escriturações. Todavia, verificou-se que a multa lançada
pelo sistema foi reduzida em 50%;
No parágrafo único do artigo 12, consta a possibilidade de redução da multa por
descumprimento de prazo para entrega das escriturações. A redução à metade
ocorre no caso de o contribuinte apresentar as escriturações antes de
procedimento de ofício, e a redução a 75%, ocorre se a entrega ocorrer no prazo
concedido na intimação;
As multas lançadas pelo sistema foram reduzidas à metade, entretanto o
contribuinte encontrava-se sob procedimento de ofício, não se aplicando tal
redução. As escriturações dos meses de janeiro a março de 2018 foram enviadas
no prazo da intimação, passíveis de redução de 25%, nos termos do inciso II do
artigo 12 da Lei no Lei n° 8.218/1991. Já as escriturações dos meses de abril a
dezembro de 2018 foram entregues após o prazo da intimação, não se aplicando
a citada redução. Assim, descontados os valores de multa já autuados pelo
sistema, tem-se os valores de complementação de multa a serem lançados,
conforme planilha;
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 18/03/2022 (fls. 2.965 e 2.966)
e apresentou impugnação tempestiva em 12/04/2022 (fls. 2.972 a 3.030),
alegando, em resumo, que:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Vício Material Decorrente da não Indicação Precisa dos Fundamentos da
Autuação
A Fiscalização, ao recompor a base de cálculo para apurar o débito tributário
devido, trouxe as receitas de operações de terceiros e a prestação de serviços à
baila, sem qualquer justificativa (fl. 2.918). As receitas decorrentes dessas
operações não foram objeto de qualquer glosa por parte da fiscalização. Não
consta em qualquer parte do processo administrativo fiscal (nem mesmo no
Termo de Fiscalização) o fundamento para que tais receitas gerassem a diferença
apurada para efeitos de recomposição da base das contribuições; Além do mais, a
Fiscalização apurou o crédito do PIS e da COFINS em razão da exclusão do ICMS da
base de cálculo para o período de 2018 e fixou a receita financeira (SELIC) que
seria incidente sobre tal crédito (fl. 2.921). Não consta no processo quais os
parâmetros para cálculo da receita financeira (qual o termo inicial para cômputo
da SELIC? Qual o termo final? Quais as bases usadas para o cálculo?);
Além disso, a Fiscalização, ao justificar a glosa dos créditos de frete (fl. 2.922),
apenas listou determinados CFOP que, em tese, não teriam o condão de gerar
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
10
crédito, sob o fundamento de que as operações não seriam vinculadas a
operações de venda. No entanto, não explicou as operações e não apontou a
razão pela qual os créditos não poderiam ser caracterizados como insumo em
razão da sua relevância e essencialidade, considerando a atividade industrial da
Impugnante (os créditos decorrentes das operações de envio das mercadorias
para conserto e para industrialização deixam evidente a necessidade de se
considerar tais créditos como legítimos);
Ademais, mesmo tendo o Auditor-Fiscal ciência do envio de declarações e
retificações após o início da fiscalização (fato admitido em várias passagens do
Termo de Fiscalização, como à fl. 2.935), mesmo considerando a verdade material
que deve nortear o trabalho da Fiscalização, não foram considerados tais
documentos;
Observe-se a falha de fundamentação do auto de infração. As bases mínimas para
compreensão do trabalho da Fiscalização dependem da análise das planilhas
juntadas e do Termo de Verificação e, ainda assim, não se consegue extrair todos
os elementos para correto exercício do contraditório, concluindo-se pela
inobservância do art. 9o do Decreto no 70.235/72;
Não se consegue capturar ou justificar a reconstituição da base de cálculo das
contribuições a partir do raciocínio exposto pelo Auditor-Fiscal. Há itens que são
tidos como divergentes sem que se explique o porquê de a suposta divergência
existir.
Cabe ao Auditor-Fiscal demonstrar os fundamentos da autuação, a metodologia
de cálculo utilizada, as evidências que amparam a constatação de suposto ilícito.
Sem tais elementos, há vício insanável, conforme jurisprudência do Carf citada; A
ausência de motivação implica inobservância a requisito essencial de validade do
lançamento, conforme estabelecido no art. 142 do CTN e, por conseguinte,
necessária a declaração de nulidade por vício material;
PEDIDO EXPRESSO DE NOVA DILIGÊNCIA
Verdade Real e Retificação de Obrigações Acessórias
Deve-se determinar a realização de diligência, para que sejam consideradas as
retificações apresentadas pela Impugnante. Mesmo informada pela Impugnante
que determinadas obrigações acessórias estavam sendo retificadas com
pagamento de multa (por exemplo, inclusão de notas fiscais em EFD-
Contribuições – vide fl. 2.917), houve a manutenção do débito fiscal. A
Fiscalização não se dignificou a buscar a verdade real, causando evidente prejuízo
à Contribuinte;
Conforme retificações efetuadas antes da conclusão da fiscalização, e ora
apresentadas, necessário recompor a apuração fiscal, para excluir os itens que a
própria Impugnante retificou em suas obrigações acessórias, ajustando as
informações para correta apuração das contribuições;
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
11
A Impugnante traz elementos de prova que evidenciam a configuração de insumo
para créditos glosados pela Fiscalização sob o argumento de que não seria frete
para venda. Nesse sentido, a diligência será útil para que seja possível a
apresentação de laudo indicando a caracterização do crédito a partir das
operações indicadas pelo Auditor-Fiscal;
A prevalência da verdade material no processo administrativo fiscal impõe não só
a conversão de julgamento em diligência, mas, a consideração dos créditos
extemporâneos, pois nem a Fiscalização colocou em dúvida a legitimidade dos
créditos reconhecidos fora do prazo legal, reconhecendo que as operações
subjacentes, que deram ensejo à tomada dos créditos (exceto para o frete para
venda), eram válidas e legítimas;
O ônus da prova em relação à ilegitimidade de tais créditos é da Administração e,
não entendendo os julgadores pela legitimidade e validade dos créditos
extemporâneos, necessário, ou declarar a nulidade do auto de infração por falta
de motivação relativamente à invalidade dos créditos, ou determinar a realização
de diligência para verificação de sua legitimidade e validade. Cita-se
jurisprudência do Carf sobre a questão; Glosar os créditos só porque não foram
reconhecidos no momento oportuno, só porque não foram retificadas nas
obrigações acessórias, representa gravíssima violação aos direitos da Impugnante
e desrespeito aos valores que se extraem do sistema, inclusive da verdade real;
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao Fisco Provar os Fatos que Motivaram o Lançamento Fiscal
Nos termos dos artigos 142 do CTN e 9o e 10 do Decreto 70.235/1972, no caso de
autuação fiscal, o ônus probatório cabe à Fiscalização, que, se entende que há
ilícito fiscal, deverá demonstrar as razões e fundamentos que justificam suas
conclusões a partir das provas que deve apresentar. Cita-se jurisprudência do
Carf; Não foi alegada pela Administração a ausência de legitimidade e de validade
dos créditos extemporâneos, sendo que tais valores devem ser tidos como
líquidos e certos; como de fato são. Não é possível a descaracterização dos
créditos. Além disso, os créditos glosados por não constituírem operação de frete
para venda deveriam ter sido objeto de fundamentação adequada, com a
comprovação de que as operações não poderiam gerar crédito também
considerando o conceito de insumo. As meras alegações, em desprestígio da
verdade material inclusive, não podem ser tomadas como verdades absolutas,
devendo ser observadas as retificações elaboradas pela Impugnante;
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA IMPUGNANTE
Demonstração da Verdade sobre os Fatos/Necessidade de Cancelamento da
Autuação Fiscal
A autuada relaciona os documentos ora juntados ao processo, restando evidente
que a autuação não se sustenta. Há erros graves da Fiscalização que prejudicam a
Impugnante, inclusive no seu direito de defesa. O Auditor-Fiscal não considerou as
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
12
retificações realizadas pela Impugnante, bem como as questões jurídicas
relacionadas à receita financeira, glosa dos gastos com frete, glosa dos créditos
extemporâneos e a indevida multa por atraso na entrega das EFD-Contribuições,
conforme se passa expor;
O REGIME NÃO CUMULATIVO PARA AS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS
O contribuinte traz um histórico da legislação aplicável à apuração do PIS e da
Cofins na sistemática não cumulativa, assim como da evolução do conceito de
insumos, incluindo a decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170-
PR;
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA IMPUGNANTE
Processo de Produção de Lâminas de Alumínio
No período da autuação fiscal, a então controladora das unidades fabris
(ARCONIC, anteriormente pertencente ao grupo ALCOA) possuía três unidades
fabris principais e um depósito específico (para atender aos clientes da região
sudeste). As 03 unidades fabris atuavam na produção de laminados e extrudados.
A autuação considera os negócios de laminados, cuja unidade de produção está
localizada em Itapissuma – PE; de extrudados e tampas, localizados em Santo
André - SP e Santa Catarina - SC. A produção industrial é complexa e contém
diversas etapas que, bem compreendidas, ajudam na compreensão do litígio; O
processo industrial de Itapissuma se inicia com a aquisição da matéria prima
(alumínio primário, em lingotes), seu recebimento e estocagem na unidade fabril.
Além dos lingotes, a unidade recebia outros itens consumidos no processo
industrial (anteligas, ferro, silício, titânio). Recebidos os produtos, o alumínio
primário passava por diversos processos industriais, destacando-se o processo de
fusão de lâminas, os lingotes passavam por diversas etapas, conforme
relacionado;
Após, há o processo de fundição da lâmina, em que o metal em estado líquido
passa por máquina específica (caster), para se transformar em lâmina de
alumínio. Por fim, finalizada essa etapa, as lâminas de alumínio são enroladas em
bobinas por máquina específica, para transporte e venda;
As unidades fabris de Santo André - SP (CNPJ 23.637.697/0098-34) e de Tubarão –
SC (CNPJ 23.637.697/0020-74) realizavam o processo industrial de extrusão para
extração de produtos de alumínio comercializados para indústria. O processo de
extrusão consiste nos passos relacionados;
Serviam as unidades (além de um armazém específico em SP) como depósito para
atender aos clientes das respectivas regiões. As unidades fabris realizavam
operações para gerar a receita ao grupo. Especificamente, vários dos fretes
glosados estão neste contexto de remessa de mercadorias para atender aos
interesses do grupo, conforme se verá. A descrição das atividades também é
importante para afastar qualquer futura alegação de invalidade dos créditos
glosados por extemporaneidade;
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
13
INVIABILIDADE DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE FRETE
Itens Essenciais à Atividade da Impugnante
A análise das atividades desenvolvidas pela Impugnante, considerando não só o
ciclo de produção, mas a dinâmica de atuação entre as unidades então
pertencentes a uma só controladora, evidencia a caracterização de insumos para
os diversos itens de frete glosados pelo Auditor-Fiscal; Reitera-se a análise
absolutamente superficial da Fiscalização. Na verdade, a autuação no ponto deve
ser cancelada. Os gastos com frete foram glosados de forma indiscriminada
apenas, considerando o código das operações, conforme indicado em nota fiscal
(fl. 2.922). Não buscou compreender o Auditor-Fiscal a operação subjacente, que
justificou a tomada de crédito nas hipóteses fixadas, no contexto da atuação das
unidades fabris;
Todos os fretes e dispêndios para transporte de insumos entre os
estabelecimentos da empresa devem gerar crédito, já que compõem o custo de
produção, nos termos do art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Não se
equiparam à frete de venda, porque este é posterior à produção (inc. IX, do art.
3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), e aqueles anteriores; Os fretes e todos
os dispêndios para transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma empresa, inclusive de produtos inacabados, são essenciais para o
desenvolvimento dos negócios e configuram insumos.
Portanto, todos as transferências realizadas entre os estabelecimentos da
empresa geram gastos que configuram insumos. A autuação fiscal deve ser
cancelada no ponto; O mesmo raciocínio vale para os gastos com frete no retorno
de mercadorias remetidas para industrialização por encomenda.
Nesses casos, há essencialidade para operação (os materiais são industrializados
em outros estabelecimentos para posterior venda); No mesmo sentido de
existência de crédito, tem-se a compra para a revenda e, principalmente, os
gastos com fretes entre os estabelecimentos ou para armazéns ou depósitos (já
que caracterizam insumo que viabiliza a produção e venda);
No contexto de operações da Impugnante, os gastos com frete relacionados a
remessas de vasilhame entre estabelecimentos, e mesmo para os clientes,
remessas para conserto dos produtos e posterior devolução ou venda, devem ser
considerados insumos, já que imprescindíveis às operações industriais, do que
resulta o auferimento de receita; Já os gastos de transporte com as remessas de
amostra grátis ou mesmo as poucas remessas em bonificação, doação ou brinde,
e as remessas para demonstração foram fixadas no contexto de promoções de
venda. Além disso, dentro das notas apontadas pela Fiscalização há operações
indicadas com tais CFOP, mas que correspondem a remessa entre
estabelecimentos da Impugnante;
Os gastos com transporte nas operações de devolução de compra, devoluções de
vasilhame ou sacaria, devoluções de venda, retornos de mercadoria –
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
14
industrialização por encomenda e retornos de conserto são todos essenciais para
produção da Impugnante, resultando em vendas posteriores dos produtos
recebidos;
Portanto, há itens apontados e glosados pelo Auditor-Fiscal (porque não
configurariam frete de venda) que, contudo, configuram insumo. A Impugnante
junta aos autos cópia do espelho das notas fiscais mencionadas pelo Auditor
fiscal, sendo possível constatar o erro incorrido pela Fiscalização. Na verdade,
houve glosa de frete relacionado a operações absolutamente imprescindíveis no
contexto de produção industrial e mesmo de venda;
Diversas das operações retratam simples vendas de insumos para as unidades
fabris. Outras operações revelam industrialização por encomenda e transferências
entre estabelecimentos da empresa. A Fiscalização deveria ter aprofundado a
análise dos itens. Há evidente erro da Fiscalização que justifica, pelo menos, uma
diligência específica. De toda forma, não é possível glosar os gastos com
transporte de itens que, entendida a operação, configuram insumos;
INVIABILIDADE DA GLOSA DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Reconhecimento da Validade e Legitimidade dos Créditos/Ausência de Qualquer
Prejuízo ao Fisco
O Auditor-Fiscal não coloca em dúvida a legitimidade ou validade dos créditos.
Glosa-os em razão de atraso no seu reconhecimento, pois, para o aproveitamento
dos créditos, a Impugnante deveria ter, antes, retificado suas obrigações
acessórias, e não simplesmente lançado os créditos no período posterior; O auto
de infração não pode prevalecer na medida em que não há restrição ao uso de
crédito extemporâneo em lei. Ao contrário, o § 4o, do art. 3o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, fixa que “o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Onde a lei não fez restrição, não cabe ao ato infralegal da RFB limitar o direito do
contribuinte. Quer isso dizer que o crédito, ainda que extemporâneo, se válido,
não pode ser glosado. Cita-se jurisprudência do Carf e judicial;
Assim, a lei não impediu o aproveitamento do crédito extemporâneo, conforme
dito. Além disso, não pairam dúvidas sobre a validade e legitimidade dos créditos.
Por fim, os créditos não foram utilizados em períodos anteriores e a vedação do
crédito extemporâneo, além de gerar enriquecimento ilícito ao erário, vai contra a
ideia de não cumulatividade;
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS SOBRE A SELIC
Sobre a Suposta Receita Financeira Apurada pela Fiscalização
O Auditor-Fiscal incluiu na base de cálculo das contribuições a suposta receita
financeira indicada à fl. 2.918, considerando divergência nas obrigações acessórias
(ECD versus EFD e Demonstrativos do Contribuinte), no valor de R$ 100.071,59,
para fevereiro de 2018, e R$ 1.698.991,90, para setembro de 2018, e à fl. 2.921,
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
15
considerando a SELIC incidente sobre o indébito tributário (sobre o crédito de PIS
e COFINS decorrente de mandado de segurança); As receitas de R$ 1.698.991,90 e
R$ 100.071,59 decorrem juros incidentes em créditos judiciais recuperados pela
Contribuinte.
O Contribuinte fazia parte do Grupo Alcoa no Brasil e, não obstante constar nestas
demandas o nome da Alcoa como parte litigante, os créditos foram efetivamente
repassados à Impugnante, já que são seus por direito; A Impugnante junta aos
autos o acordo celebrado entre a ALCOA e a ARCONIC (razão social da
Impugnante à época), evidenciando que o valor do depósito levantado pela
ALCOA seria transferido à ARCONIC;
que a receita financeira (SELIC) calculada sobre o depósito judicial seria (e foi)
tributada por PIS e COFINS; a comprovação de que, de fato, a receita financeira
(R$ 1.781.847,61) foi tributado por PIS e COFINS; razão pela qual a Impugnante
recebeu o valor líquido relacionado à transferência do depósito. Neste contexto,
absolutamente inviável nova tributação sobre o mesmo valor (doc. 06); Quando
da recuperação do valor depositado nos autos da demanda fiscal, houve a
apuração das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a receita financeira e o seu
devido recolhimento pela ALCOA;
o que se verifica que, ainda que se tomasse como válida a incidência das
contribuições sobre a SELIC aplicada ao indébito tributário (o que se rechaça
aqui), ainda assim não seria possível a manutenção da autuação fiscal; Não se
pode admitir a incidência das contribuições sobre juros e correção monetária
(SELIC) que incidem sobre o indébito tributário recuperado já que não há
configuração de receita; Considerações sobre os Juros Atualmente Calculados pela
Taxa Selic: sua Natureza Jurídica O contribuinte traz longa consideração acerca da
natureza, composição e evolução da taxa Selic, concluindo que a recuperação do
indébito não configura receita, e nem é possível a configuração de renda a partir
do reconhecimento de crédito tributário pela Fiscalização para recomposição da
base de cálculo, tal qual realizado pela Fiscalização;
Trata-se de recuperação do tributo indevidamente pago por força de decisão
judicial, em mandado de segurança. Não gera aumento patrimonial e, por isso, e
por orientação da própria Receita Federal (ADI/SRF no 25/2003), não configura
receita. Não é tributado por imposto de renda ou pelas contribuições; São
inexigíveis as contribuições sobre os juros e as correções (portanto, a SELIC)
incidentes sobre restituição de tributos pagos indevidamente, aproveitamento de
créditos escriturais, ressarcimento de créditos, levantamento de depósitos
judiciais e extrajudiciais, recebimento de indenização, recuperação de custos,
despesas e indébitos. Em todos estes casos o principal não configura receita. E,
por essa razão, o acessório não pode configurar receita;
Cita-se decisão judicial relativa à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa
Selic incidente sobre o indébito tributário;
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
16
Base de Cálculo das Contribuições ao PIS e da Cofins No regime não cumulativo –
como é o caso da Impugnante –, a base de cálculo das contribuições é o total das
receitas auferidas pelo contribuinte no mês, independentemente da sua
denominação ou classificação contábil. Decorre da base de cálculo ampla do
regime não cumulativo a incidência das contribuintes inclusive sobre as receitas
financeiras, ainda que o contribuinte não tenha atividade financeira no seu objeto
social.
Até 2015 era estipulada alíquota zero para as receitas financeiras, o que foi
alterada a partir do Decreto no 8.426/2015; Os Juros não Configuram Receita: não
Incidência das Contribuições A receita (financeira ou não) resta caracterizada
quando o acréscimo patrimonial gerado se agrega ao patrimônio do contribuinte
de maneira definitiva, como resultado da sua atividade ou como fruto de algum
elemento que conste do seu patrimônio; Na hipótese de pagamento indevido de
tributo ou de repetição de crédito tributário, ao propor demanda judicial, o
contribuinte busca apenas recuperar o valor indevidamente pago. O indébito
tributário obtido não constitui receita. Representa apenas a recomposição do
patrimônio para o contribuinte;
Os juros também indenizam o contribuinte pela indisponibilidade do crédito no
período do processo, durante o período de indisponibilidade do crédito tributário,
o contribuinte muitas vezes se vê obrigado a se endividar em razão da ausência
dos valores. A indisponibilidade do indébito representa para o contribuinte
desfalque no seu patrimônio. Daí a incidência dos juros surge para reparar o dano
decorrente; ILEGALIDADE DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE EFD-
CONTRIBUIÇÕES Pagamento da Multa com Desconto O Contribuinte, após
auditoria interna, verificou que as EFD-Contribuições não foram entregues no
prazo e iniciou sua transmissão no ambiente SPED para o ano de 2018, já com
atraso. As declarações dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 foram
entregues em 14/10/2020. Contudo, se deparou o Contribuinte com multa
absolutamente desproporcional e ilegal, razão pela qual realizou pedido de
consulta que, infelizmente, restou ineficaz;
Para atender à Fiscalização e regularizar a informação fiscal, em 12/11/2021, a
Impugnante transmitiu as EFD-Contribuições para os meses de abril a dezembro
de 2018, conforme apontado pelo próprio Auditor Fiscal (à fl. 2.936). Como
consequência do envio com atraso, o próprio sistema gerou os lançamentos para
pagamento das multas. Ao pagar as multas, o sistema automaticamente aplicou
os descontos fixados na legislação, conforme constava na notificação de
lançamento; Não obstante os lançamentos da própria Receita Federal e o
recebimento do pagamento, considerando que a Fiscalização foi iniciada em
15/09/2020, entendeu o Auditor Fiscal que não seria possível a aplicação do
desconto conferido à Impugnante, reduzindo os descontos conferidos para os
meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 e anulando os descontos para os
demais meses (fl. 2.938), sob o argumento de que a Impugnante teria perdido a
espontaneidade;
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
17
Preliminarmente: Impossibilidade de Revisão do Lançamento por Erro de
Qualificação
A multa por atraso na entrega das EFD-Contribuições já havia sido lançada e a
Impugnante já havia realizado o pagamento, nos termos do lançamento. O ato do
Auditor-Fiscal, de revisar o lançamento fiscal efetuado, só poderia ter sido
realizado nas hipóteses restritas previstas em lei; O art. 145 do CTN impede a
alteração do lançamento fiscal, salvo nos casos previstos no art. 149 do CTN. Ao
analisar os incisos do referido artigo, não se encontra nenhuma hipótese que dê
guarida ao comportamento do Auditor-Fiscal. Não houve dolo, simulação, fraude;
não houve omissão de informação; não houve erro. Houve lançamento e
pagamento da multa, nos termos exatos da notificação;
Assim, não pode o Auditor-Fiscal requalificar a multa já lançada. Não se trata
sequer de revisão de lançamento, mas de novo lançamento sem que fosse
desconstituído o anterior. Ainda que o lançamento da multa tenha sido
automático, não é possível contrariar a legislação para revisão do lançamento,
sem fundamento legal; O que torna a autuação neste ponto absolutamente ilegal
é que não houve revisão de lançamento, mas novo lançamento. É evidente o
vício, que gera a necessidade de cancelar a autuação no ponto;
Da Ilegalidade da Multa por Atraso na Entrega de EFD-Contribuições
O cálculo da multa foi baseado na Lei no 8.218/1991, conforme redação dada ao
artigo 12, III, pela Lei no 13.670/2018 (publicada em 30/05/2018). A aplicação da
multa com base na Lei no 8.218/1991 decorre da determinação prevista no artigo
10, da IN/RFB no 1252, de 01/03/2012;
Não obstante: a multa mais gravosa não poderia ser aplicada retroativamente
(para período anterior a maio/2018); a determinação para aplicar a multa do art.
12, III, da Lei no 8.218/1991 foi fixada com a IN/RFB 1876, de 14/03/2019 (que
alterou o art. 10 da IN/RFB 1252, de 01/03/2012);
Conforme demonstrado no quadro anexo, tem-se como impossível a aplicação da
referida multa para o período anterior a maio/2018, pois sequer a legislação que
estabeleceu o novo parâmetro de multa existia. Não se trata de validade ou
eficácia da norma, mas da própria existência;
Ademais, também não é possível a aplicação da multa para 2018, já que a
Instrução Normativa que viabiliza a aplicação da multa, na forma estabelecida
pela Lei no 13.670/2018, só foi publicada em 2019;
Não havendo norma possibilitando a aplicação retroativa da multa mais gravosa,
o que é vedado para o sistema brasileiro, necessário cancelar a autuação fiscal no
que se refere à multa;
sem prejuízo de a Impugnante buscar a repetição do valor indevidamente pago;
Da Ilegalidade da Multa por Excesso e Efeito Confiscatório A obrigação acessória é
fixada no interesse da fiscalização, a partir da legislação tributária (CTN, art. 113, §
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
18
2o). Deve ser adequada, razoável e proporcional, a fim de que seja possível à
Administração ter acesso às informações necessárias à verificação do
cumprimento das obrigações (principais) tributárias, sem onerar demasiadamente
o contribuinte;
Se a obrigação acessória pode ser fixada a partir da legislação, a imputação de
sanção, ainda que por descumprimento de obrigação acessória, depende de
previsão em lei stricto sensu (CTN, art. 112). Ademais, a sanção tributária deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte (CTN, art. 112, incisos I a
IV);
pode ser aplicada retroativamente apenas para favorecer o contribuinte (CTN, art.
106, II, c);
atrai à sanção o regime jurídico próprio dos tributos (CTN, art. 113, III), inclusive
em relação aos princípios constitucionais e às garantias de proteção concedidas
ao contribuinte;
Cita-se jurisprudência do STF sobre a questão; No caso concreto, a não entrega
das EFD-Contribuições implicou multa (ilegal, porque sem base legal!) no valor
total de R$ 9.494.333,65 (fl. 2.937). Sendo que a Fiscalização já tinha acesso à
receita da Impugnante e aos valores pagos a título do PIS e da COFINS por meio
de outras obrigações acessórias, inclusive em razão das próprias notas fiscais
eletrônicas. Se a Fiscalização já possuía as informações, é evidente que a multa é
totalmente desarrazoada;
Além disso, a Impugnante pagou os tributos em relação ao período, inclusive, as
contribuições, ainda que haja divergência considerando as glosas do crédito
extemporâneo e dos fretes. Nada justifica penalizar a Impugnante considerando o
valor absurdo da multa por falta de entrega das EFD-Contribuições, razão pela
qual é necessário cancelar a atuação;
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
Existência de Dúvida – Aplicação dos Artigos 100, Parágrafo Único, e 112 do CTN
Da leitura dos itens de defesa acima, bem como, a observância da jurisprudência
administrativa sobre as questões, verifica-se que, no mínimo há dúvida razoável
sobre os fundamentos da autuação, pois: o STF, em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral, indicou que não configura receita
financeira os juros incidentes sobre o indébito tributário; os vários itens glosados
a título de frete geram crédito de PIS e COFINS, conforme julgados do CARF e
legitimidade dos créditos extemporâneos;
a multa cobrada pela entrega com atraso das EFD-Contribuições é claramente
ilegal; Assim, caso se decida pela manutenção dos lançamentos, no mínimo, tem-
se que se considerar que há dúvida razoável quanto à ocorrência das infrações
apontadas pelo Auditor-Fiscal. A existência de acórdãos do Carf favoráveis à
Impugnante implica reconhecer a insubsistência da multa, já que tais decisões
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
19
poderiam constituir normas complementares (CTN, art. 100, II) ou, ao menos,
gerar determinada expectativa (legítima) de que não seria autuado. O
Contribuinte
teve
seu
comportamento
protegido
pelo
entendimento
jurisprudência e, assim, não pode ser penalizada; Como a exigência de valores a
título de penalidade não se coaduna com a dúvida, conforme artigos 110,
parágrafo único, e 112 do CTN, não será possível a aplicação da multa contra a
Impugnante, ainda que por hipótese não haja o cancelamento do auto de
infração. Dessa maneira, ainda que mantido o lançamento, requer-se sejam
afastadas as multas aplicadas;
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Os juros calculados com base na taxa SELIC não podem incidir sobre a multa de
ofício lançada, por ausência de previsão legal. O art. 13 da Lei no 9.065/1995 faz
remissão ao artigo 84, da Lei no 8.981/1995, que, por sua vez, estabelece a
incidência dos juros sobre tributos. Como tributo não se confunde com multa,
inviável a incidência da SELIC sobre a multa;
Não se conformando com a Súmula 108 do Carf, caso não sejam acolhidos os
demais argumentos para cancelar a autuação fiscal, a Impugnante requer o
cancelamento da SELIC aplicada pelo Auditor-Fiscal sobre a multa de ofício (fls.
2.945 e seguintes).
Em 13/12/2022 foi proferida por esta 16a Turma de Julgamento a Resolução no
107-000.673 (fls. 4.379 a 4.403), determinando o retorno destes autos à unidade
local para a realização de diligência, nos seguintes termos:
Considerando o acima exposto, e analisando especificamente os fretes objeto de
glosa na presente autuação e expressamente contestados pelo contribuinte,
constatou-se o que se segue, relativamente aos serviços de frete especificados.
Quanto ao frete no retorno de mercadoria - industrialização por encomenda e nas
remessas para industrialização por encomenda (CFOP 5901 e 6901), tem razão a
autuada, considerando que se trata de transporte que se dá no curso do processo
produtivo da empresa, ainda que a industrialização seja efetuada por terceiros.
Ressalve-se que no retorno de mercadoria para industrialização inclui-se apenas o
retorno dos bens enviados pela autuada para industrialização por encomenda por
terceiros, para posterior utilização em seu próprio processo produtivo, e não o
retorno de bens por ela recebidos para industrialização e posterior utilização no
processo produtivo de outra empresa. Considerando que foram registrados
apenas os CFOP 5902, 5903, 6902 e 6903, não cabe o reconhecimento do crédito,
visto que se trata de “remessas, pelo estabelecimento industrializador, dos
insumos recebidos para industrialização e incorporados ao produto final, por
encomenda de outra empresa” (5902 e 6902) e “remessas em devolução de
insumos recebidos para industrialização e não aplicados no referido processo”
(5903 e 6903).
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
20
Quanto à compra para revenda (CFOP 3102), também tem razão a autuada, visto
que se trata de frete na aquisição de bem para revenda, incluindo-se, portanto,
no custo de aquisição de bens adquiridos para revenda (artigo 3o, I, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003). Da mesma forma, a compra para industrialização
(CFOP 3101).
Sendo assim, entendo que devem ser reconhecidos ao contribuinte os créditos
decorrentes das despesas com os seguintes serviços de frete: remessa para
industrialização por encomenda (CFOP 5901 e 6901), compra para revenda (CFOP
3102) e compra para industrialização (CFOP 3101).
A autoridade fiscal elaborou a planilha NF-E VINCULADOS A CT-E – FRETE EM
OPERAÇÕES NÃO VENDA (fls. 2.594 a 2.652), na qual constam as chaves dos CT-E
e das NF-E glosadas, assim como o respectivo CFOP, não constando, no entanto, o
valor da operação. Na planilha FRETE EM OPERAÇÕES DE NÃO-VENDA (fls. 2.653 a
2.697) constam a chave do CT-E e o valor da operação, mas não consta o
respectivo CFOP. Em consequência, em razão da grande quantidade de registros
informados nas citadas planilhas, voto por converter o julgamento em diligência à
unidade local, para que a autoridade fiscal elabore nova planilha apurando os
valores das glosas mensais a serem revertidas, relativas às despesas com os fretes
vinculados aos CFOP acima relacionados, com os respectivos valores de PIS e
Cofins.
Dar ciência desta resolução e de seu resultado ao contribuinte para, se assim
desejar, apresentar impugnação complementar a eles relativa, no prazo de trinta
dias. A seguir, retornar os autos a esta DRJ para julgamento.
Em resposta, foi elaborada pela Fiscalização a planilha de fl. 4.407, cientificada ao
contribuinte em 29/05/2024 (fl. 4.418). Em relação à diligência determinada por
esta Turma, a empresa apresentou o requerimento de fls. 4.412 a 4.416 em
16/02/2023, com as seguintes alegações, em resumo:
Além de demonstrar a incorreção do procedimento fiscal em relação aos créditos
relacionados ao frete, a impugnante apontou que a Fiscalização não procedeu a
qualquer análise relacionada a eventual (e inexistente) duplicidade de
aproveitamento dos créditos extemporâneos. Não há dúvida de que os créditos
extemporâneos foram aproveitados apenas uma vez; Há pedido expresso na
impugnação para que, havendo dúvida quanto ao aproveitamento dos créditos
extemporâneos, deve-se proceder à devida diligência para averiguação. Cita-se
decisão do Carf; Assim, considerando que a impugnante utilizou os créditos
extemporâneos apenas uma vez, reitera-se o pedido para que, uma vez que há
determinação de diligência, seja estendido o escopo para esclarecimentos em
relação ao uso do crédito extemporâneo, em prestígio à verdade material; Tal
questão não é controversa, pois o próprio agente fiscal não nega que a
impugnante tomou o crédito extemporâneo apenas uma vez, autuando a
empresa apenas porque constatou que o crédito foi reconhecido fora do prazo
correto. Mas, considerando a existência de determinação de diligência, a
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
21
declaração expressa de que o crédito extemporâneo foi reconhecido apenas uma
vez é importante e vai ao encontro do princípio da verdade material que se deve
buscar.
Em relação à apuração fiscal na diligência, a empresa apresentou impugnação
complementar em 28/06/2024 (fls. 4.420 a 4.432), com as seguintes alegações,
em resumo:
Na diligência realizada foram desconsideradas operações de frete que deveriam
gerar crédito, realizadas no contexto de envio de itens para industrialização; Tais
operações correspondem à remessa ou retorno dos seguintes itens: perfis de
alumínio para anodização, pintura; rack de ferro (ou descrito como caixa de ferro),
para conclusão da industrialização, separação dos perfis em lotes e envio ao
cliente; papel, plástico bolha e fita adesiva para embalagem do produto e, com
isso, finalização do processo industrial e envio ao cliente; lona plástica, para
proteção do produto, notadamente quando do envio ao cliente final; espulas,
para que fosse possível utilizar as bobinas de alumínio no processo industrial,
possibilitando a inserção em máquinas da Tetra Pack; caixas de madeira e paletes,
para transporte dos materiais e embalagem; vergalhão de alumínio para
industrialização em processo específico (trefilado); silício metálico, utilizado como
insumo no processo de refusão de lingotes de alumínio; O contribuinte junta
planilha e fotos que justificariam a apuração dos créditos em questão; No caso
dos perfis de alumínio, trata-se de operação típica de remessa para
industrialização, sendo, na maioria das vezes, remetidos ao cliente. Apesar da
descrição mais genérica no documento fiscal (remessa de vasilhame ou sacaria),
há aqui operação para industrialização (no caso, pintura). O frete desta operação
gera crédito, pois é essencial ao processo fabril; No caso dos racks de ferro, seu
transporte é essencial à produção, pois sem eles não é possível dividir os perfis
em lotes e transportá-los aos clientes. Os racks são enviados à empresa que
industrializa para que seja possível completar o processo. Sem eles não se pode
finalizar o processo de industrialização, devendo o frete gerar crédito; Quanto aos
materiais para proteção, embalagem e manuseio do produto, são remetidos para
finalizar o processo de industrialização, com o envio do produto ao cliente. O frete
decorrente do envio desses materiais deve gerar crédito, pois são itens utilizados
no processo industrial, sendo sua remessa essencial, cabendo o crédito do frete;
As espulas são itens essenciais para industrialização, pois possibilitam o encaixe
das bobinas de alumínio nas máquinas que produzem as embalagens Tetra Pack.
Assim, se não se considerar o frete a partir da remessa do item para
industrialização, deve-se tomar o frete como operação dirigida ao cliente final.
Nesse caso, ter-se-ia que conceder crédito sobre o frete pago, afastando-se a
glosa; Quanto ao vergalhão de alumínio, há operação específica de remessa do
item para industrialização, sendo o resultado o trefilado, vendido ao cliente final.
Neste contexto, é evidente a necessidade de conceder crédito sobre o valor
dispendido com o frete; Quanto ao silício metálico, trata-se de insumo utilizado
para determinar a propriedade do lingote de alumínio, inclusive, quanto à sua
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
22
consistência e rigidez. O envio do produto para industrialização é essencial para
produção do lingote com a especificação técnica demandada pelo cliente,
devendo o frete do envio gerar crédito.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 107-026.707 – 16a TURMA/DRJ07 apresentando o seguinte resultado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 LANÇAMENTO DE OFÍCIO – NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA - Não
procede a alegação de nulidade do lançamento quando nele constem todos os
elementos de fato e de direito que fundamentam a exigência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – MULTA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA – Mantida a exigência
do tributo apurado em lançamento de ofício, correta a exigência da respectiva
multa proporcional.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
–
Não
compete
ao
julgador
administrativo apreciar alegações relativas à ilegalidade ou inconstitucionalidade
de norma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – DEFINITIVIDADE DA EXIGÊNCIA – Considera-se não
impugnada a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo,
tornando-se definitiva a exigência dela decorrente.
DILIGÊNCIA – NECESSIDADE – APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA – Não
cabe a determinação de diligência quando já constam nos autos elementos
suficientes à convicção do julgador.
MULTA PELA APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES FORA DO PRAZO FIXADO –
EXIGÊNCIA – Correta a exigência da multa pela apresentação da EFD-
Contribuições fora do prazo fixado em norma, quando comprovada sua
transmissão após o referido prazo.
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA – LANÇAMENTO COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE –
Correta a exigência de crédito tributário por meio de lançamento complementar
àquele anteriormente realizado, quando atendidos os requisitos legais (arts. 145-
III e 149 do CTN), respeitado o prazo decadencial.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018 COFINS - APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO -
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN/RFB no 2.121/2022.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – CRÉDITO EXTEMPORÂNEO –
UTILIZAÇÃO – O direito de crédito deve ser informado na escrituração fiscal do
contribuinte no respectivo período de apuração. Havendo saldo de crédito não
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
23
utilizado, deve este ser informado na escrituração dos períodos subsequentes, até
sua utilização de fato, respeitado o prazo prescricional.
COFINS – RECEITA FINANCEIRA – TRIBUTAÇÃO – Incide a Cofins sobre receita
financeira decorrente do recebimento de juros, nos termos da legislação aplicável.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da
IN/RFB no 1.911/2019.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – APURAÇÃO – O
direito de crédito deve ser informado na escrituração fiscal do contribuinte no
respectivo período de apuração. Havendo saldo de crédito não utilizado, deve
este ser informado na escrituração dos períodos subsequentes, até sua utilização
de fato, respeitado o prazo prescricional.
PIS – RECEITA FINANCEIRA – TRIBUTAÇÃO – Incide o PIS sobre receita financeira
decorrente do recebimento de juros, nos termos da legislação aplicável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, com ênfase na falta de
análise dos créditos extemporâneos, com alteração do critério jurídico.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Das preliminares
Dos equívocos do acórdão recorrido
A Recorrente alega preliminarmente que o acórdão da DRJ conteve alguns
equívocos que causariam a nulidade, a principal alegação é de que teve alteração do critério
jurídico, visto que a autuação é baseada na falta de retificação do EFD-contribuições dos créditos
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
24
extemporâneos tomados pela Recorrente, porém segundo entendimento da Recorrente o acórdão
recorrido alterou o critério jurídico para que teve um duplo creditamento, necessária a glosa dos
créditos extemporâneos.
Contudo o acórdão recorrido deixa claro que mantém a autuação em relação aos
créditos extemporâneos devido a falta de retificação das obrigações acessórias, conforme se pode
verificar do trecho abaixo:
“Vê-se, portanto, que a utilização de créditos extemporâneos é, de fato, possível,
conforme previsão contida no § 4o do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, devendo o contribuinte, no entanto, atender os requisitos
estabelecidos na norma acima, a fim de possibilitar a verificação:

da existência de saldo de crédito no período de apuração;

de sua não utilização em períodos anteriores (posteriores ao de
apuração);

de sua utilização no prazo prescricional.
Ainda que tais requisitos não sejam atendidos, ou seja, que não sejam efetuadas
as retificações previstas na norma, entende-se possível a utilização destes
créditos, desde que comprovada documentalmente sua disponibilidade. No
presente caso, a empresa não comprova se tais créditos não foram de fato
utilizados nos respectivos períodos de aquisição, não trazendo aos autos as
correspondentes apurações, nem tampouco a documentação contábil e fiscal a
elas relativa.
Sendo assim, ainda que seja possível a apuração e utilização extemporâneas de
créditos da não cumulatividade, e ainda que as despesas relacionadas pelo
contribuinte (ou parte delas) sejam de fato passíveis de creditamento, não há nos
autos documentação comprobatória de que tais créditos não foram utilizados nos
respectivos períodos de aquisição, não sendo possível o reconhecimento do
direito de crédito decorrente do registro, em 2018, dos documentos fiscais
emitidos em períodos anteriores.”
Portanto a análise realizada pela instância a quo foi de que a falta de retificação já
não permitiria a utilização dos créditos extemporâneos, porém analisa a outra argumentação
trazida pela agora Recorrente que trouxe a argumentação que apesar da fala de retificação das
obrigações acessórias, a Recorrente não utilizou os créditos em períodos anteriores e portanto
não teve duplo creditamento nem prejuízo ao erário, fato que segundo o entendimento do
julgador naquele momento não existia documentação comprobatória.
Assim não existiu uma alteração no critério jurídico, somente uma análise dos
argumentos apresentados na Impugnação da Recorrente, e mantendo a glosa, tanto por falta de
retificação das obrigações acessórias bem como caso entendesse que fosse permitido tal
creditamento extemporâneo nesse formato, a documentação não seria concreta para aceitar tais
créditos.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
25
Da nulidade do lançamento
Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade do Auto de Infração por – suposta
– violação ao direito de defesa, com fundamento no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, bem
como no artigo 142 do CTN.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Ainda, a Recorrente foi cientificada do Auto de Infração, tendo-lhe sido facultado o
prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que entendeu
pertinentes, inclusive a produção das provas admitidas em direito (art. 36 da Lei no 9.784/1999 c/c
373, inciso II do CPC), tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, entendo que o lançamento tributário atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas, e esclareço que as demais alegações
tecidas pelo Recorrente, por se confundirem com o mérito, serão adiante apreciadas.
Do ônus da prova
Para finalizar a alegação da Recorrente de nulidade que incumbe ao fisco ônus da
prova cabal da insuficiência de créditos de PIS/COFINS, com detalhamento das razões de fato e de
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
26
direito, com demonstração do nexo de causalidade com os elementos que utilizou, sendo que
foram somente apresentada presunção e indícios.
Mais uma vez, como já mencionado anteriormente, o fisco apresentou em seu
relatório fiscal a base de cálculo obtida através das obrigações acessórias da própria Recorrente e
dos documentos apresentados durante a fiscalização, realizando o confronto da base de cálculo do
crédito apurada pelo fisco com a base de cálculo do crédito apresentada pela Recorrente em sua
apuração fiscal, fica claro que não existia lastro para tais créditos, sendo, portanto, cobrado os
impostos sobre tal diferença.
E verificando a discussão em tela, é claro que o ônus da prova nesses casos é da
Recorrente, visto que a fiscalização somente pode se basear nos documentos que foram
apresentados a ela, mostrando que caso aceitasse tais valores de crédito sem nenhum lastro
correspondente estaria presumindo valores e agindo ilegalmente.
Posto o quanto apresentado, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto as
preliminares arguidas pela Recorrente.
Do mérito
Da glosa de créditos de frete
A Recorrente apresenta a mesma argumentação para o tema no quanto
apresentado em sua Impugnação, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, em relação ao aproveitamento de crédito do frete, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“O contribuinte alega que as despesas com frete glosadas pela autoridade fiscal
devem ser caracterizadas como insumos, em razão de seu ciclo de produção e da
dinâmica de atuação entre as unidades então pertencentes a uma só
controladora. Entende que todos os fretes para transporte de insumos entre os
estabelecimentos da empresa devem gerar crédito, pois compõem o custo de
produção, nos termos dos artigos 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e
que tais despesas não se equiparam ao frete na venda, por serem anteriores a
esta operação.
Alega que os fretes para transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma empresa, inclusive de produtos inacabados, são essenciais para o
desenvolvimento dos negócios e configuram insumos. Entende que o mesmo
raciocínio se aplica aos gastos com frete no retorno de mercadorias remetidas
para industrialização por encomenda, sendo a operação essencial. Também
entende que geram crédito a compra para revenda e os fretes entre os
estabelecimentos ou para armazéns ou depósitos, pois viabilizam a produção e a
venda. Alega que devem ser considerados insumos os fretes relacionados a
remessas de vasilhame entre estabelecimentos, e para os clientes, remessas para
conserto dos produtos e posterior devolução ou venda, pois são imprescindíveis
às operações industriais, do que resulta o auferimento de receita.
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
27
Alega que os fretes vinculados às remessas de amostra grátis ou remessas em
bonificação, doação ou brinde, e às remessas para demonstração foram fixados
no contexto de promoções de venda. Ressalta que nas notas apontadas pela
Fiscalização há operações indicadas com tais CFOP, mas que correspondem a
remessa entre estabelecimentos da Impugnante.
Também o frete nas operações de devolução de compra, devoluções de vasilhame
ou sacaria, devoluções de venda, retornos de mercadoria – industrialização por
encomenda e retornos de conserto são essenciais para produção, resultando em
vendas.
A autoridade fiscal efetuou a glosa dos fretes vinculados a notas fiscais nas quais
constam informadas as seguintes operações, considerando o CFOP nelas
registrado: remessas de vasilhame (5920 e 6920), remessas para industrialização
por encomenda (5901 e 6901), remessas para conserto (5915 e 6915), remessas
de amostra grátis (5911 e 6911), remessas em bonificação, doação ou brinde
(5910 e 6910), remessas para demonstração (5912 e 6912), remessas para
depósito fechado ou armazém geral (5905), devoluções de compra (5201, 5202,
5556, 6201, 6202, 6411, 6553, 6556 e 6557), devoluções de vasilhame ou sacaria
(5921 e 6921), devoluções de venda(2201), retornos de mercadoria -
industrialização por encomenda (5902, 5903, 6902 e 6903), retornos de conserto
(6916), retorno demonstração (5913), transferências (6151, 6152, 6155, 6552 e
6557), industrializações efetuadas para outra empresa (5124, 5125, 6124 e 6125),
outras entradas (3949), outras saídas (5949, 6949 e 7949), compra para
industrialização (3101), compra para revenda (3102), compra de ativo imobilizado
(3551) e compra para uso e consumo (3556).
Entende que o direito de crédito decorrente de despesas com frete está previsto
nos artigos 3o, IX e 15, II da Lei no 10.833/2003 e, considerando que as operações
relacionadas não correspondem a fretes na venda, efetuou a glosa.
O contribuinte pretende o enquadramento das despesas com frete aqui
analisadas nos artigos 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, serviços
utilizados como insumos, alegando sua essencialidade e relevância para a
realização de suas atividades. Alega que não se aplica aqui o previsto nos artigos
3o, IX e 15, II da Lei no 10.833/2003, como entendeu a autoridade fiscal.
Sendo assim, faz-se necessário trazer ao voto o histórico da definição de insumo
aplicável à apuração não cumulativa do PIS e da Cofins. Sobre tal questão, a RFB
estabeleceu os limites por meio das IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004. No entanto,
as definições trazidas pelas IN citadas foram objeto de julgamento pelo STJ, nos
autos do REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), em sede de recurso repetitivo,
concluindo aquele Tribunal nos seguintes termos (acórdão publicado em
24/04/2018):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
28
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Em consequência, a PGFN editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
por meio da qual delimitou a extensão e o alcance deste julgado, viabilizando a
adequada observância da tese por parte da RFB, nos termos previstos nos §§ 4o,
5o e 7o do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014. Destacam-se abaixo os trechos mais relevantes para o presente caso:
r) conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 para o
fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos
na aquisição.
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, na medida em que
comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003. Além
disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca
da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as
particularidades de cada processo produtivo, na medida em que determinado
bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes
níveis de importância. Vale destacar que os critérios de essencialidade e
relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de
maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)
“constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja:
a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Observação 2. Se, por um lado, a decisão do STJ, no RESP no 1.221.170/PR,
afastou o critério mais restritivo adotado pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse adotado
critério demasiado elastecido, o qual iria desnaturar a hipótese de incidência das
contribuições do PIS e da COFINS. Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para
fins da não-cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
29
legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as despesas
realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão
consideradas insumos. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser objetiva,
dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a
percepção do produtor ou prestador de serviço.
Observação 3. Conquanto o STJ tenha entendido pela ilegalidade da interpretação
restritiva do conceito de insumo, não proibiu toda e qualquer regulamentação
feita em âmbito administrativo. O que o julgado estabeleceu é que a
regulamentação levada a efeito pelas Instruções Normativas da SRF no 247/2002
e 404/2004 fere a lógica da sistemática da não-cumulatividade prevista na
legislação de regência para as contribuições ao PIS e da COFINS.
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e
limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem
regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo.
Observação 5. Destaque-se que tanto o Procurador da Fazenda Nacional como o
Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se questiona o enquadramento
de determinado item como insumo ou não para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o conceito de insumos
definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão
obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado
como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente
do Recurso Repetitivo ora examinado.
Precedente: RESP no 1.221.170/PR (temas 779 e 780) (Grifou-se)Pelo visto acima,
a ilegalidade dos atos normativos foi reconhecida pelo STJ, considerando aquele
Tribunal que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade e da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica, esclarecendo, ainda, os critérios para definição da
essencialidade e da relevância. Dessa forma, como destaca a Nota acima
transcrita, a decisão não acatou a tese trazida pelo contribuinte naquele julgado,
na medida em que não entendeu que o conceito de insumo corresponde
exatamente ao conceito de "custos e despesas operacionais", utilizado na
legislação do IRPJ.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
30
Definiu o STJ que a essencialidade se caracteriza pelo "item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a) “constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou b)
“quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por sua vez, a relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”
b) seja “por imposição legal.” Desta forma, vê-se que o STJ restringiu a aplicação
de tais critérios e, em consequência, a caracterização de um bem ou serviço como
insumo, ao processo produtivo de cada empresa, ou ao serviço por ela prestado.
Assim, não são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços e
necessárias para o exercício da atividade empresarial que serão consideradas
insumos para fins de não cumulatividade das contribuições. A PGFN destaca tal
aspecto da decisão, observando que, ainda que haja despesas importantes para a
empresa (para o exercício de sua atividade e sucesso empresarial), nem todas são
necessariamente
essenciais
ou
relevantes,
relativamente
à
atividade
desenvolvida, do ponto de vista objetivo, nos termos em que analisado pelo
Tribunal. A essencialidade deve ser analisada de forma objetiva, relativamente ao
processo produtivo desenvolvido pelo contribuinte, e não de forma subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Posteriormente à decisão do STJ e à manifestação da PGFN, a RFB editou o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, com a seguinte ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
31
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Em 15/10/2019 foi publicada a IN/RFB no 1.911, que consolidou, no âmbito
administrativo, as definições trazidas pelo STJ no julgamento acima citado,
revogando expressamente as IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004, passando a definir
que:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)Atualmente, encontra-se me vigor, dispondo sobre a matéria, a IN/RFB no
2.121/2022.
Conforme se depreende dos textos legais e normativos acima reproduzidos, o
reconhecimento de créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos está vinculado à sua utilização no processo produtivo da
empresa ou no serviço por ela prestado, ainda que de forma indireta, conforme se
confirma pelo trecho do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, abaixo
reproduzido:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
32
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e
(...)equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal
conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões”). Grifou-se O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018
afasta a necessidade de aplicação ou consumo direto no serviço prestado para a
caracterização, como insumo, do serviço contratado, conforme entendimento
definido pelo STJ. No entanto, tanto a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, emitida pela PGFN, como o referido Parecer, deixam claro que a análise da
essencialidade e relevância do serviço contratado para sua caracterização como
insumo deve se restringir ao processo produtivo do contribuinte, ou ao serviço
por ele prestado. É nesse sentido que deve ser interpretada a expressão
“atividade econômica praticada pelo contribuinte”, conforme demonstram os
trechos grifados das referidas normas, acima transcritas.
Esse entendimento mostra-se correto, na medida em que o próprio STJ define,
preliminarmente ao julgamento do mérito, que o conceito de insumo, no caso das
contribuições, não é tão amplo como aquele aplicável pela legislação do IRPJ
(custos e despesas), conforme demonstram os trechos abaixo transcritos:
“o conceito de insumo, para a contribuição ao PIS e a COFINS, não é tão amplo
como o da legislação do Imposto sobre a Renda, nem tão restrito como o do
Imposto sobre Produtos Industrializados, devendo analisar-se cada caso
específico, já que o processo produtivo é bastante distinto entre as
empresas”(Voto-vista da Ministra Regina Helena Costa)Consoante demonstrado
pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, o conceito de insumo, para fins de
creditamento do PIS/Cofins, não se identifica com o conceito adotado na
legislação do IPI, visto que excessivamente restritivo(conforme excertos do voto-
vogal reproduzidos acima), assim como não corresponde exatamente aos
conceitos de "Custos e Despesas Operacionais", utilizados na legislação do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), porquanto demasiadamente
elastecidos.
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
33
(Voto-vista da Ministra Assusete Magalhães)Assim, não são todas as despesas e
custos que geram direito a crédito no regime não cumulativo do PIS e da Cofins,
ainda que, de fato, sejam relevantes para o funcionamento da pessoa jurídica. A
caracterização do insumo deverá sempre ser feita em análise específica do serviço
contratado relativamente ao serviço prestado pelo contribuinte, sob os aspectos
da essencialidade e relevância, porém, restringindo-se tal análise ao serviço
prestado (ou ao processo produtivo). Os trechos abaixo transcritos, extraídos do
julgado do STJ, demonstram que esse foi o entendimento aplicado por aquele
Tribunal, quando utiliza a expressão “atividade econômica”:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(Voto-vista da Ministra Regina Helena Costa) (Grifou-se)Tem-se, portanto, um
conceito de insumos que se extrai da teleologia da própria norma para os casos ali
não expressos. Insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei 10.833/2003 são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
(Voto do Ministro Mauro Campbell Marques) (Grifou-se)“a relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal”(Voto-
vista da Ministra Assusete Magalhães) (Grifou-se)
A necessidade de uma análise casuística da despesa, isto é, a avaliação da sua
condição de insumo inserida na atividade praticada pela empresa (processo
produtivo ou serviço prestado) resta clara no trecho abaixo, que resume o
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
34
resultado do julgamento feito pelo STJ, no aditamento ao voto do Ministro Mauro
Campbell Marques:
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos "custos" e "despesas" com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI.
Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões.
Resta claro, portanto, que a análise feita por aquele Tribunal foi específica em
relação ao processo produtivo da empresa que havia ajuizado a ação, atuante na
indústria alimentícia, não tendo sido reconhecida a condição de insumo para
despesas não vinculadas àquele processo.
Sobre a questão dos gastos posteriores ao processo produtivo, dispõe o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018 da seguinte forma:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)Também a IN/RFB no 2.121/2022 dispõe sobre a questão:
Art. 176. (...)§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
35
(...)Por sua vez, os dispositivos legais considerados pela autoridade fiscal (Lei no
10.833/2003) dispõem que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)Considerando o acima exposto, passa-se a analisar especificamente os fretes
objeto de glosa na presente autuação e expressamente contestados pelo
contribuinte.
Quanto às transferências entre estabelecimentos da empresa, o entendimento da
RFB é no sentido de que apenas dão direito a crédito as despesas com transporte
de produtos em elaboração ou insumos, não havendo possibilidade de
creditamento em relação ao transporte de produtos acabados, ainda que seja
para centro de distribuição. Em consequência, devem ser mantidas as glosas
relativas às seguintes operações: remessas para depósito fechado ou armazém
geral, devoluções de venda.
Quanto ao frete no retorno de mercadoria - industrialização por encomenda e nas
remessas para industrialização por encomenda (CFOP 5901 e 6901), tem razão a
autuada, considerando que se trata de transporte que se dá no curso do processo
produtivo da empresa, ainda que a industrialização seja efetuada por terceiros.
Ressalve-se que no retorno de mercadoria para industrialização inclui-se apenas o
retorno dos bens enviados pela autuada para industrialização por encomenda por
terceiros, para posterior utilização em seu próprio processo produtivo, e não o
retorno de bens por ela recebidos para industrialização e posterior utilização no
processo produtivo de outra empresa. Considerando que foram registrados
apenas os CFOP 5902, 5903, 6902 e 6903, não cabe o reconhecimento do crédito,
visto que se trata de “remessas, pelo estabelecimento industrializador, dos
insumos recebidos para industrialização e incorporados ao produto final, por
encomenda de outra empresa” (5902 e 6902) e “remessas em devolução de
insumos recebidos para industrialização e não aplicados no referido processo”
(5903 e 6903).
Quanto à compra para revenda (CFOP 3102), também tem razão a autuada, visto
que se trata de frete na aquisição de bem para revenda, incluindo-se, portanto,
no custo de aquisição de bens adquiridos para revenda (artigo 3o, I, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003).
Da mesma forma, a compra para industrialização (CFOP 3101).
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
36
Quanto aos fretes entre estabelecimentos ou para armazéns e depósitos, não
cabe o reconhecimento do crédito, conforme analisado acima.
Quanto ao frete para remessa de vasilhame entre estabelecimentos, a empresa
não esclarece o tipo de vasilhame transportado, nem tampouco se sua utilização
se dá em seu processo produtivo ou após o encerramento deste, não sendo
possível a apuração do crédito. Em relação à remessa de vasilhames para clientes,
tratando-se de despesa posterior à venda, não gera direito a crédito. No caso das
remessas para conserto e posterior devolução ou venda, o contribuinte não
esclarece do que se trata o serviço contratado, se o conserto se refere a produto
acabado ou intermediário, ou ainda bem para revenda, ou qualquer outro bem da
empresa, não sendo possível a apuração do crédito.
Quanto aos fretes com remessas de amostra grátis, bonificação, doação, brinde e
para demonstração, trata-se de transporte de produto acabado, não gerando
direito a crédito, conforme entendimento estabelecido nas normas acima. Além
disso, não se trata de venda, o que também impossibilita o creditamento previsto
para esta operação.
Quanto às devoluções de vasilhame ou sacaria, de venda e retornos de
mercadoria de conserto, também não geram direito a creditamento, visto que, a
princípio, se referem a produtos acabados e ocorrem após a venda, não tendo
sido trazidos maiores esclarecimentos acerca de tais operações, especialmente o
atendimento ao inciso VIII do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
no caso de devolução de vendas. No caso das devoluções de compra, a autuada
também não esclarece qual o produto devolvido, se relacionado, ou não, a seu
processo produtivo, não havendo previsão, no entanto, para o creditamento nas
operações de devolução de compra.
Quanto ao frete na compra de ativo imobilizado, a apuração do crédito
correspondente está prevista no inciso VI do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, determinando-se seu valor nos termos do § 1o, III, do mesmo artigo,
com base nos encargos de depreciação, o que não foi feito pelo contribuinte.
Quanto ao frete na compra para uso e consumo, não há maiores esclarecimentos
da empresa acerca da utilização dos bens adquirido, e nem em qual atividade são
consumidos, não sendo possível o creditamento.
A autuada não se manifesta expressamente em relação às seguintes despesas
com fretes: retorno demonstração, transferências, industrialização efetuada para
outra empresa, outras entradas, outras saídas. Sendo assim, não havendo
contestação expressa às glosas, ou qualquer esclarecimento acerca destes
serviços, considero estas definitivas, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
Relativamente aos fretes com CFOP 5901, 6901, 3101 e 3102, foi determinada por
esta 16a Turma a realização de diligência, nos termos da Resolução no 107-
000.673, para apuração dos respectivos valores, tendo sido, em consequência,
elaborada a planilha constante do Relatório Fiscal de fls. 4.406 a 4.408, não
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
37
contestada pelo contribuinte em sua manifestação de fls. 4.412 a 4.416. Em sua
manifestação de fls. 4.422 a 4.432, a empresa alega que não foram consideradas
na diligência despesas de frete vinculadas a operações de remessa/retorno de
itens para industrialização, conforme relacionados, juntando aos autos os
documentos fiscais de fls. 4.433 a 4.560.
Os documentos juntados pelo contribuinte correspondem a conhecimentos de
transporte eletrônicos – Ct-e nos quais constam os seguintes CFOP: 5352 e 6352
(prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial), 5353
(prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial) e 6932
(prestação de serviço de transporte), além de notas fiscais de saída de itens de
seu estabelecimento relativas às seguintes operações: remessa/devolução de
vasilhame/sacaria (5920 e 6920), remessa p/ indust. cta/ord. adq. merc. (5924),
remessa p/ industrialização por encomenda (5901 e 6901), outra saída
merc./prest. serv. não especificado(5949), retorno de embalagens (6921), dev.
compra de matéria-prima (6201).
Os itens transportados são, segundo a empresa, perfis de alumínio, racks de ferro,
espulas, vergalhões de alumínio e silício metálico, sendo tais itens utilizados em
sua linha de produção, conforme descrito. Além disso, relaciona também como
itens transportados materiais para embalagem e acondicionamento: papel,
plástico bolha e fita adesiva, lona plástica, caixas de madeira e paletes.
Considerando os documentos fiscais apresentados (notas fiscais de saída),
constatase que, em sua maioria, não correspondem à operação de remessa para
industrialização, com posterior retorno para utilização como insumo em sua linha
de produção, que o contribuinte alega ter efetuado, conforme comprovam as
operações acima descritas, constantes dos referidos documentos, com a exceção
das remessas para industrialização por encomenda, cujo crédito já foi apurado na
diligência.
A própria empresa observa em sua manifestação que nos documentos fiscais
constam descrições genéricas da operação. Na verdade, não se trata de
“descrição genérica”, mas de operação que não corresponde àquela que o
contribuinte alega ter de fato ocorrido (remessa para industrialização), uma vez
que constam nas notas fiscais destacadas pela empresa em sua alegação as
operações de remessa de vasilhame/sacaria e remessa p/ indust. cta/ord. adq.
merc., sendo que neste último caso o encargo da operação é suportado pelo
adquirente do produto, e não pelo fabricante. E relação à “outra saída
merc./prest. serv. não especificado” não há a especificação do serviço realizado. O
caso de “dev. compra de matéria-prima” já foi analisado acima.
Assim, em relação aos perfis de alumínio, racks de ferro, espulas, vergalhões de
alumínio e silício metálico, ainda que tais produtos sejam utilizados no processo
produtivo do contribuinte, os documentos fiscais que respaldaram sua saída do
estabelecimento industrial não comprovam a remessa para industrialização e nem
permitem identificar a operação de fato realizada e sua real natureza, não sendo
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
38
possível, em consequência, considerar para fins de creditamento a despesa de
frete vinculada a estas operações.
No caso dos materiais para embalagem e acondicionamento (papel, plástico bolha
e fita adesiva, lona plástica, caixas de madeira e paletes), o contribuinte alega que
são utilizados para embalagem, proteção e transporte do produto, com seu envio
ao cliente. Destaque-se que não se trata aqui de remessa para industrialização,
mas do transporte de materiais utilizados no acondicionamento dos produtos
fabricados pela empresa para transporte e envio a seus clientes, utilizados,
portanto, após a finalização de seu processo produtivo. Tais despesas não geram
direito a crédito, nos termos do artigo 176, § 2o, inciso II da In/RFB no 2.121/2022.
Pelo acima exposto, considero parcialmente procedentes as alegações da
autuada, revertendo as glosas relativas aos seguintes serviços de frete: nas
remessas para industrialização por encomenda (CFOP 5901 e 6901), na compra
para revenda (CFOP 3102) e na compra para industrialização (CFOP 3101),
conforme valores apurados em diligência, mantendo as demais glosas.”
Em confirmação ao quanto aceito pela decisão de primeira instância a súmula CARF
217, não é permitido o crédito de frete de produtos acabados entre os estabelecimentos dos
contribuintes.
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Todavia existem créditos decorrente de fretes na movimentação de material de
embalagem os quais reverto as glosas, mantendo a glosa relacionado aos demais créditos de frete
mantidos pelo acórdão recorrido.
Dos créditos extemporâneos
Nesse ponto como já visto anteriormente a decisão de primeira instância mantem a
glosa tanto pela falta de retificação das obrigações acessórias, quanto a alegação da Recorrente de
que não teve duplicidade do crédito, nem de prejuízo ao erário.
Em complementação a essa alegação, foi publicada recentemente a súmula CARF
231, na qual deixa clara a necessidade da retificação das obrigações acessórias para
aproveitamento do crédito extemporâneo.
Súmula 231
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
39
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Apesar da súmula tratar de DACON, o caso em concreto é similar, visto que a EFD-
contribuições substituiu a antiga DACON, sendo, portanto, necessária a retificação de todas as
obrigações acessórias.
Da não incidência de PIS/COFINS sobre SELIC
Nesse ponto a Recorrente traz os mesmos argumentos trazido na Impugnação, sem
trazer nenhuma outra prova ou argumento.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação a incidência de PIS/COFINS sobre tal receita, utilizo sua ratio decidendi como
se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“O contribuinte afirma que a autoridade fiscal incluiu na base de cálculo das
contribuições valores referentes à taxa Selic incidente sobre indébito tributário
(crédito de PIS e Cofins decorrente de mandado de segurança), nos meses de
fevereiro e setembro, sendo as receitas tributadas decorrentes, portanto, de juros
incidentes sobre créditos judiciais recuperados pela empresa, que fazia parte do
Grupo Alcoa no Brasil. Alega que, apesar de constar nestas demandas o nome da
Alcoa como parte litigante, os créditos foram efetivamente repassados à
impugnante, sendo seus por direito.
A autuada junta aos autos o acordo celebrado entre a ALCOA e a ARCONIC (sua
razão social à época), evidenciando que o valor do depósito levantado pela ALCOA
seria transferido à ARCONIC, e que a receita financeira calculada sobre o depósito
judicial (R$ 1.781.847,61) seria tributada pelas contribuições. Alega demonstrar
que a referida receita financeira foi de fato tributada pelas contribuições, tendo a
autuada recebido o valor líquido relacionado à transferência do depósito, sendo,
portanto, inviável nova tributação sobre tal valor.
A empresa alega que a recuperação do indébito não configura receita, e que não é
possível a configuração de renda a partir do reconhecimento de crédito tributário
pela Fiscalização para recomposição da base de cálculo, como feito nestes autos.
Entende que a recuperação do tributo indevidamente pago por força de decisão
judicial não gera aumento patrimonial, não configurando receita, conforme
ADI/SRF no 25/2003, não cabendo a tributação pelo IRPJ ou pelas contribuições.
Acrescenta que não cabe a incidência das contribuições sobre juros e correção
incidentes sobre restituição de tributo pago indevidamente, uma vez que o valor
principal não configura receita.
Alega, ainda, que a receita (financeira ou não) resta caracterizada quando o
acréscimo patrimonial gerado se agrega ao patrimônio do contribuinte de
maneira definitiva, como resultado da sua atividade ou como fruto de algum
elemento que conste do seu patrimônio, e que o indébito tributário apenas
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
40
representa a recomposição de seu patrimônio. Destaca que os juros também
indenizam o contribuinte pela indisponibilidade do crédito no período do
processo, reparando o dano decorrente do tempo.
Conforme já visto em item anterior deste voto, as receitas financeiras
mencionadas pelo contribuinte constam no item 2. DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS
BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES CONSTANTES NAS ECD E NAS EFD-
CONTRIBUIÇÕES DE 2018 do Termo de Verificação Fiscal. A Fiscalização,
considerando as contas informadas pela empresa constantes de sua ECD,
comparou tais valores com aqueles informados nos demonstrativos apresentados
e aqueles informados nos registros F100 da EFD-Contribuições, concluindo que
parte das receitas financeiras auferidas nos meses de fevereiro (R$ 100.071,59) e
setembro (R$ 1.698.991,90) não foi escriturada na EFD-Contribuições pelo
contribuinte, incluindo tais valores na base de cálculo das contribuições.
Conforme documentação juntada aos autos pela empresa (fls. 3.118 a 3.131),
constata-se que o valor de R$ 1.698.991,90, referente ao mês de setembro, foi
recebido pela autuada (cuja razão social à época era Arconic Ind. e Com. de
Metais Ltda) em decorrência de acordo firmado com a Alcoa Alumínio S/A (CNPJ
23.637.697/0001-01), considerando o recebimento por esta empresa de créditos
vinculados ao processo judicial no 0001931-66.2005.4.02.5110 (valor total de R$
3.005.908,28), tendo por objeto indébito tributário relativo ao IPI. Pelo acordo, a
autuada recebeu parte deste crédito (R$ 2.923.052,37), repassado pela Alcoa
Alumínio S/A. O valor tributado, R$ 1.698.991,90, corresponde à taxa Selic
incidente sobre o crédito recebido pela Alcoa Alumínio S/A e repassado à
autuada, e foi por ela excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins (Conta
84007.140.000).
Abaixo transcrevem-se as disposições do referido contrato:
(Fls. 4601)
Como se vê, a Alcoa Alumínio S/A se compromete a recolher os tributos
incidentes sobre o valor recebido por determinação judicial: IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, transferindo à autuada o valor líquido.
Cabe esclarecer inicialmente, portanto, que aqui se trata da tributação de receita
decorrente de juros sobre indébito tributário, e não da tributação do próprio
indébito. Ao contrário do que quer fazer crer a autuada, tais valores, para efeitos
tributários, devem ser analisados de forma separada, uma vez que possuem
naturezas completamente diversas. No caso específico dos juros, tal receita possui
inegavelmente
natureza
financeira,
tendo
sido,
inclusive,
registrada
contabilmente pelo contribuinte nesta condição, e assim considerada pela
autoridade fiscal. Sobre a tributação das receitas financeiras dispôs o Decreto no
8.426/2015 da seguinte forma:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
41
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge , auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros sobre
o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em
função da taxa de câmbio, de:
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e II - obrigações
contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos.
§ 4o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de cobertura (
hedge ) realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no
mercado de balcão organizado destinadas exclusivamente à proteção contra
riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas quando, cumulativamente, o
objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1o de julho de 2015.
Dessa forma, a partir de 01/07/2015 as receitas financeiras, inclusive juros
recebidos, passaram a ser tributadas com as alíquotas de 4% - Cofins e 0,65% -
PIS, totalizando 4,65%, exatamente o percentual especificado no contrato firmado
pela autuada, acima reproduzido. Observe-se que não há qualquer ressalva na
norma relativa aos juros recebidos, ou a qualquer hipótese de recebimento deste
tipo de receita, cabendo, portanto, sua tributação pelas alíquotas normais nela
previstas.
A autuada alega que não caberia nova apuração do PIS e da Cofins sobre este
valor, uma vez que já teria havido a incidência de tais tributos quando do seu
recebimento pela Alcoa Alumínio S/A, conforme compromisso assumido no
contrato. Na verdade, tal alegação demonstra, ao contrário do que pretende a
empresa, a correção da incidência destas contribuições sobre o valor a ela
repassado pela Alcoa Alumínio S/A, visto que o fato gerador do PIS e da Cofins é o
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
42
auferimento de receita, no caso, a financeira, pelo sujeito passivo. Tratando-se do
recebimento de receita financeira pela Alcoa Alumínio S/A, correta a incidência
das contribuições sobre o valor a ela pago por determinação judicial a este título,
como de fato se comprometeu a fazer. Nesse caso, o contribuinte é a Alcoa
Alumínio S/A, pelo auferimento de receita financeira recebida em decorrência de
provimento judicial transitado em julgado.
No entanto, parte da receita financeira recebida pela Alcoa Alumínio S/A foi
repassada à autuada, não tendo esta transferência alterado sua natureza. Sendo
assim, ocorrendo o auferimento de receita financeira pela autuada, caberá a
incidência novamente do PIS e da Cofins, em razão da transferência de tal valor
do patrimônio da Alcoa Alumínio S/A para o patrimônio da autuada, ocorrendo
inquestionavelmente o fato gerador da obrigação principal.
Nesse caso, o contribuinte é a autuada, pelo auferimento de receita financeira
recebida de terceiros, e não decorrente de provimento judicial, cuja beneficiária é
a Alcoa Alumínio S/A.
Vê-se, assim, que se trata aqui de dois fatos geradores distintos:

Contribuinte: Alcoa Alumínio S/A – fato gerador: auferimento de receita
financeira decorrente de provimento judicial.

Contribuinte: CBA Itapissuma Ltda – fato gerador: auferimento de receita
financeira repassada por terceiros.
Correta, portanto, a incidência do PIS e da Cofins também no recebimento da
receita em questão pela autuada, uma vez que, em ambas as situações, constata-
se o auferimento de receita financeira, destacando-se que o repasse do valor pela
Alcoa Alumínio S/A à autuada se deu por acordo privado, ou seja, por opção de
ambas as empresas, não afetando, portanto, a ocorrência dos fatos geradores
acima demonstrados.
A autuada prossegue, discorrendo sobre a natureza tributária do indébito
tributário, pretendendo estender aos juros incidentes sobre o indébito recebido a
mesma natureza deste, alegando que a natureza do acessório seguiria a do
principal. Tal entendimento é equivocado do ponto de vista tributário, visto que
cada receita deve ser analisada pela Fiscalização de acordo com a sua natureza
específica, e tributada conforme previsto na legislação. Assim, a receita financeira,
no caso os juros incidentes sobre indébito tributário, deve ser tributada como tal:
receita financeira, independentemente da eventual natureza diversa do indébito
tributário recebido ao qual está vinculada. O ADI/SRF no 25/2003, citado pela
autuada, estabeleceu que:
Art. 1o Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão
tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores,
tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
43
Art. 2o Não há incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores recuperados a
título de tributo pago indevidamente.
Art. 3o Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita nova e,
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep.
(...)Como visto, o entendimento da RFB é no sentido de que os juros incidentes
sobre o indébito tributário recuperado constituem receita nova, cabendo a
incidência do PIS e da Cofins.
Quanto à decisão do STF citada na impugnação, se refere especificamente à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, caso diverso destes autos.
Destaque-se a manifestação do STJ sobre a questão, no Tema no 1237 (REsp
2065817 e outros), em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos, em
desfavor do entendimento defendido pela autuada:
Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em
face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou
nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por
se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito
amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS não cumulativas.
Também não procede a alegação relativa à inexistência de acréscimo patrimonial
no presente caso, visto que é incontestável o fato de que o valor recebido a título
de juros passou a integrar o patrimônio da autuada, como resultado de um direito
do qual era detentora perante outra empresa, na qualidade de receita financeira,
distinta do indébito. Quanto à natureza indenizatória dos juros recebidos,
independentemente de seu caráter indenizatório, tal receita está incluída no rol
das receitas financeiras passíveis de tributação pelo PIS e pela Cofins, nos termos
do Decreto acima transcrito.
Pelo exposto, voto pela manutenção da tributação das receitas financeiras
auferidas pelo contribuinte em set/2018, no valor de R$ 1.698.991,90.
Quanto ao valor tributado em fev/2018, R$ 100.071,59, a autuada não traz
qualquer esclarecimento ou documentação a ele relativos, apesar de mencioná-lo
no início de sua argumentação (item 76 da impugnação), sendo o valor da receita
financeira por ela informado, R$ 1.781.847,61 (item 78 da impugnação),
correspondente aos juros repassados (R$ 1.698.991,90), acrescidos do PIS e da
Cofins incidentes (R$ 29.400,49 – PIS e R$ 53.455,43 – Cofins), conforme
registrado pela Alcoa Alumínio S/A, não havendo referência ao valor de R$
100.071,59 em nenhuma parte da documentação apresentada. Sendo assim, voto
por considerar definitiva sua tributação, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72. “
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
44
Diante do quanto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
Da multa por atraso na entrega de EFD-Contribuições
Nesse ponto a Recorrente traz os mesmos argumentos trazido na Impugnação, sem
trazer nenhuma outra prova ou argumento.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação a incidência de PIS/COFINS sobre tal receita, utilizo sua ratio decidendi como
se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Do Pagamento da Multa com Desconto
Preliminarmente: Impossibilidade de Revisão do Lançamento por Erro de
Qualificação
O contribuinte observa que a multa por atraso na entrega das EFD-Contribuições
já havia sido lançada e paga, nos termos da notificação de lançamento emitida,
alegando que a revisão do lançamento efetuado só poderia ter sido realizada nas
hipóteses restritas previstas em lei, citando os artigos 145 e 149 do CTN, no qual
não haveria hipótese que fundamente a revisão feita. Acrescenta que não se trata
de revisão do lançamento, mas de novo lançamento sem a desconstituição do
anterior, e que, ainda que se trate de lançamento automático, deve ser obedecida
a norma legal. Pretende a nulidade do lançamento neste ponto.
A autoridade fiscal cita os artigos 16 da Lei no 9.779/99, 10 da IN/RFB no
1.252/2012 e 12-III da Lei no 8.218/91, informando que o sistema EFD-
Contribuições emitiu automaticamente notificações de lançamento para exigir a
multa prevista nas normas acima, em razão do descumprimento do prazo para
entrega das escriturações. Observa que a multa lançada foi reduzida em 50%, em
razão do disposto no parágrafo único do referido artigo 12. No entanto, ressalta
que o contribuinte se encontrava em procedimento fiscal, não cabendo, portanto,
esta redução. Informa que, para os meses de janeiro a março de 2018, as
escriturações foram transmitidas no prazo da intimação encaminhada pela
Fiscalização, aplicando-se, em consequência, a redução de 25% da multa. No caso
dos demais meses de 2018, as escriturações foram transmitidas após o prazo da
intimação, não se aplicando qualquer redução. Sendo assim, efetuou o
lançamento de ofício da diferença da multa que entende devida para cada mês do
ano de 2018.
Os dispositivos aplicáveis ao presente caso dispõem da seguinte forma:
IN/RFB no 1.252/2012
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
45
2019)Lei no 8.218/91 Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
(...)Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018) Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que
utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o
caput deste artigo serão reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Já os artigos 145 e 149 do CTN, citados pela autuada, estabelecem que:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
(...)III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Constata-se, portanto, a ocorrência de lançamento efetuado pelo próprio sistema
da RFB que controla a apresentação das EFD-Contribuições pelos contribuintes,
para exigência da multa prevista no artigo 12-III da Lei no 8.218/91, realizado de
forma automática a partir da transmissão da escrituração, pela empresa, após o
prazo estabelecido em norma, por meio de notificação de lançamento (fls. 1.444 a
1.467). No entanto, tratando-se de lançamento automático, as notificações
emitidas não levaram em conta o fato de que o contribuinte já se encontrava sob
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
46
procedimento fiscal, aplicando, em consequência, de forma automática e
indevida, a redução prevista no parágrafo único, I, do artigo 12 da mesma Lei.
A autoridade fiscal, tendo constatado tal incorreção no curso do procedimento
fiscal, uma vez que as EFD-Contribuições do ano de 2018 somente foram
transmitidas pelo contribuinte após a intimação da Fiscalização, durante,
portanto, a verificação de ofício, efetuou novo lançamento, relativo à diferença
indevidamente não exigida nas notificações de lançamento, por meio de auto de
infração constante deste processo. Trata-se, portanto, de lançamento
complementar ao originalmente efetuado de forma automática, obedecendo-se o
prazo decadencial, decorrente de revisão de ofício realizada no curso do
procedimento fiscal, nos termos em que autorizado pelo artigo 145-III do CTN.
Cabe destacar que o lançamento original foi efetuado de forma automática e
cientificado ao sujeito passivo, o qual, inclusive, já havia efetuado o respectivo
pagamento. Nesta hipótese, o referido artigo 145-III autoriza sua revisão por ato
de ofício da autoridade administrativa, nos casos relacionados no artigo 149 da
mesma norma.
Quanto às hipóteses previstas no artigo 149 do CTN, que fundamentam e
autorizam a revisão do lançamento já efetuado, constata-se, no presente caso, a
ocorrência da situação prevista em seu inciso VIII, uma vez que, tratando-se de
notificação de lançamento emitida de forma automática, não levou em conta
situação fática excludente da redução da multa, qual seja:
o contribuinte já estava sob fiscalização quando da transmissão das EFD-
Contribuições.
Em consequência, constatou-se devida a exigência de crédito tributário
complementar àquele já lançado de forma automática, formalizando-se tal
exigência por meio de auto de infração complementar ao lançamento original.
Não procedem, portanto, as alegações da autuada, visto que o auto de infração
em análise decorre de revisão de ofício efetuada pela autoridade fiscal nas
notificações de lançamento anteriormente realizadas de forma automática, com
fundamento nos artigos 145-III e 149-VIII do CTN, constituindo o complemento do
crédito tributário devido pelo contribuinte (auto de infração complementar), não
havendo, em consequência, impedimento à coexistência de ambos os
lançamentos, visto que complementares, constituindo, cada um, parte do mesmo
crédito tributário. Destaque-se que, considerando a informação da autuada de
que já teria efetuado o pagamento das notificações, aquelas parcelas dos
lançamentos encontram-se, nessa hipótese, extintas por pagamento.
Assim, afasto a nulidade do lançamento da multa em questão, pretendida pelo
contribuinte.
Da Ilegalidade da Multa por Atraso na Entrega de EFD-Contribuições
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
47
A autuada prossegue, observando que a multa exigida fundamentou-se na
redação dada ao artigo 12, III, pela Lei no 13.670/2018, decorrendo de
determinação prevista no artigo 10 da IN/RFB no 1.252/2012. Alega que a multa
mais gravosa não poderia ser aplicada retroativamente (para período anterior a
maio/2018) e que a determinação para aplicar tal multa foi fixada com a IN/RFB
no 1.876/2019 (que alterou o artigo 10 da IN/RFB no 1.252/2012). Afirma que a
legislação que estabeleceu o novo parâmetro de multa não existia anteriormente
a maio/2018. Acrescenta que tal aplicação também não é possível para 2018, já
que a Instrução Normativa que viabiliza a aplicação da multa, na forma
estabelecida pela Lei no 13.670/2018, só foi publicada em 2019. Conclui que não
havendo norma que possibilite a aplicação retroativa da multa mais gravosa, o
que é vedado para o sistema brasileiro, deve-se cancelar a autuação fiscal no que
se refere à multa.
Conforme demonstram os textos legais e normativos acima transcritos, a multa
ora exigida decorre da alteração do artigo 12-III da Lei no 8.218/91, trazida pela
Lei no 13.670, de 30/05/2018. Por sua vez, o artigo 10 da IN/RFB no 1.252/2012
teve sua redação alterada pela IN/RFB no 1.876, de 14/03/2019, passando a
prever a aplicação da multa estabelecida no citado artigo 12. Anteriormente, a
multa aplicável era a prevista no artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/2001.
O contribuinte, erroneamente, entende que se trata aqui de aplicação retroativa
de norma que lhe é mais prejudicial, considerando para tanto o ano de 2018,
relativo aos fatos geradores das contribuições objeto da fiscalização. No entanto,
o fato gerador da contribuição(2018) não se confunde com o fato gerador da
penalidade aqui analisada, a qual decorre da apresentação extemporânea da EFD-
Contribuições, que somente se deu em 2020 e 2021, no curso do procedimento
fiscal. Portanto, na data da ocorrência do fato gerador (2020 e 2021), e também
da verificação da infração pela autoridade fiscal, já estava em vigor a alteração
trazida pela Lei no 13.670/2018, e também a prevista na IN/RFB no 1.876/2019.
Correta, portanto, a exigência da multa nesse aspecto, visto ter sido aplicada a
legislação vigente à época da ocorrência do correspondente fato gerador.
Da Ilegalidade da Multa por Excesso e Efeito Confiscatório O contribuinte alega
que a penalidade tributária deve ser adequada, razoável e proporcional, devendo
ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte e podendo retroagir
apenas para favorecê-lo, aplicando-se à sanção o regime jurídico próprio dos
tributos, inclusive em relação aos princípios constitucionais e às garantias de
proteção concedidas ao sujeito passivo. Alega que, no presente caso, quando da
aplicação da multa, a Fiscalização já tinha acesso à receita da empresa e aos
valores pagos de PIS e Cofins por meio de outras obrigações acessórias e das
notas fiscais eletrônicas, o que tornaria a multa desarrazoada. Acrescenta que a
divergência na apuração das contribuições não justifica punir o contribuinte,
considerando o valor absurdo da multa.
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
48
Tais alegações não podem prosperar no âmbito administrativo de análise do
contencioso tributário, uma vez que as alegações relativas à ilegalidade e
inconstitucionalidade da exigência tributária não são oponíveis na esfera
administrativa de julgamento, pois sua apreciação foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal
para examinar hipóteses de violação à Constituição, ou a outro dispositivo legal,
relativas às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, são competentes para julgar em primeira instância, por meio de
suas turmas, processos relativos a tributos e contribuições administrados pela
RFB. Entretanto, sua competência se limita a examinar se os atos praticados pelos
agentes da Administração Tributária estariam de acordo com a legislação
tributária.
Consequentemente, falta-lhes competência para se pronunciar a respeito da
conformidade da lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da Constituição
Federal ou previstos na legislação, a ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a
caso expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é
matéria reservada, também por força de dispositivo da Carta Magna, aos órgãos
do Poder Judiciário, assim como sua adequação aos demais dispositivos legais.
Sendo assim, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação
nos estritos limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de
determinada lei por considerá-la contrária aos princípios constitucionais ou a
legislação.
A apreciação dessas questões acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas deve ser
submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois, como dito, ao julgador é vedado desrespeitar textos legais
em vigor, sob pena de responsabilidade funcional.
Tal limitação decorre da disposição expressa do parágrafo único do artigo 142 do
CTN, bem como do princípio da legalidade, pelo qual devem se pautar todos os
atos da Administração Pública.
No mesmo sentido, cita-se a Súmula no 2 do Carf:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No presente caso, a multa em análise está prevista nas normas acima transcritas,
sendo sua constituição e exigência, portanto, atos vinculantes para a autoridade
fiscal, destacando-se que a imposição desta penalidade não está condicionada à
discricionariedade da autoridade administrativa, nem a qualquer outra
ponderação, decorrendo unicamente de fato concreto: a apresentação da EFD-
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
49
Contribuições após o prazo previsto nas normas, sendo este fato necessário e
suficiente para a cobrança. Além disso, a incidência da multa não está vinculada à
apuração ou pagamento das contribuições, ou mesmo ao acesso da autoridade
fiscal à documentação contábil e fiscal da empresa, mas meramente à
apresentação extemporânea das declarações a que estava obrigada.
Assim, também nesse aspecto, não procede a pretensão da autuada.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
Da Alegada Existência de Dúvida – Aplicação dos Artigos 100, Parágrafo Único, e
112 do CTN
O contribuinte argumenta que as questões discutidas nestes autos, relativas ao
mérito dos lançamentos, demonstram que há dúvida razoável sobre os
fundamentos da autuação, ainda que se decida pela manutenção dos
lançamentos. Alega que as decisões do Carf trazidas na defesa implicam
reconhecer a insubsistência da multa, já que tais decisões poderiam constituir
normas complementares (CTN, artigo 100, II) ou, ao menos, gerar determinada
expectativa(legítima) de que não seria autuado. Entende que teve seu
comportamento protegido pela jurisprudência e, assim, não pode ser punido.
Conclui, alegando que a imposição de penalidade não se coaduna com a dúvida
(artigos 110, parágrafo único, e 112 do CTN), cabendo o afastamento das multas
aplicadas, ainda que seja mantida a exigência.
Apesar de o contribuinte não especificar a qual multa se refere, considerando o
teor da alegação, conclui-se que se refere, em princípio, à multa de ofício
proporcional à contribuição exigida, aplicada pela autoridade fiscal com
fundamento no artigo 44-I da Lei no 9.430/96. A pretensão da autuada não
encontra qualquer amparo, visto que, como dito, a referida multa é vinculada e
proporcional à contribuição apurada de ofício. Nessa situação, mantida, total ou
parcialmente, a exigência da contribuição ao final da lide administrativa, cabível a
exigência, também, da multa de ofício proporcional ao valor mantido. Por outro
lado, caso a exigência seja considerada improcedente, a multa a ela vinculada
deixa de existir.
Assim, não há qualquer fundamento lógico ou jurídico para a pretensão da
empresa neste momento processual, uma vez que somente ao final do processo
administrativo fiscal restará definido o crédito tributário mantido, exigindo-se a
multa de ofício proporcional a tal valor.
Quanto ao artigo 100-II do CTN, as decisões do Carf não se incluem em tal
hipótese legal, visto que não há lei que lhes atribua eficácia normativa de forma
geral, mas tão-somente às súmulas emitidas por aquele Colegiado. Sendo assim, o
conteúdo de eventuais decisões do Carf favoráveis ao contribuinte não o isenta da
imposição da multa de ofício prevista em lei. Quanto ao artigo 112 da mesma
norma, não há que se falar no presente caso em nenhuma das dúvidas
estabelecidas pelo dispositivo. Apurando-se a contribuição devida em ato de
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
50
ofício, ainda que passível de contestação e análise pelos órgãos julgadores
administrativos, faz-se necessária a imposição da multa proporcional, por
expressa previsão legal, vinculante para a Administração.
Pelo exposto, considero improcedente a alegação. “
Como bem analisado pelo fiscal autuante as fls 2936 a 2938, foram verificadas as
reduções e as multas já lançadas pelo sistema para cobrança dos valores cobrados no presente
Auto de Infração, portanto negado provimento ao Recurso Voluntário nesse item.
Dos juros sobre a multa
A Recorrente alega ainda que “a cobrança de juros sobre as multas carece de
fundamento legal, porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora
apenas sobre o valor do tributo (principal) lançado”.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, in verbis:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
Do pedido de diligência
A Recorrente requer a realização de uma nova diligência para que se comprove o
quanto argumentado principalmente aos créditos extemporâneos, todavia como apresentado
acima e seguindo o entendimento da súmula CARF 231, tal comprovação não alteraria o
entendimento do quanto decidido, portanto, não havendo necessidade de nova diligência.
Dessa forma, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência, nos
termos do arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, por considerá-lo prescindível a resolução do
feito.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário para negar provimento quanto as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso voluntário para reverter a
glosa de créditos em relação aos fretes na movimentação de material de embalagem.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.644 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720215/2022-18
51

Fl. 4779
DF CARF MF
Original